Tribunal: CARF
Processo: 16327.720870/2021-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720870/2021-99
ACÓRDÃO
3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CIELO S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS.
Dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS os bens e serviços
essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ
nos autos do RESP n.° 1.221.170/PR.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS.
Dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS os bens e serviços
essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ
nos autos do RESP n.° 1.221.170/PR.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso de Ofício, vencidos os Conselheiros Dionísio Carvallhedo Barbosa e Marcos Roberto da
Silva. No que concerne ao Recurso Voluntário, acordam os membros do colegiado na forma a
seguir. 1) Por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter as seguintes glosas mantidas pela decisão de piso: a) prestadores de serviços de call
center (Atento Brasil S/A, AEC Centro de Contatos S/A, Algar Tecnologia e Consultoria S/A, Parla
Contact Center Ltda, Quaddra Contact Center Teleatendimento e Participações Ltda, Sitel do Brasil
Fl. 13442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
2
Ltda, Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S/A e Fedex Brasil Logística e
Transporte S/A); b) serviços de desenvolvimento e manutenção de software (SQL Intelligence e
Imasters FFPA Informática Ltda); c) despesas com aquisição e/ou licença de software e certificado
digital (BMCERT Ltda e Fircosoft Brasil Consultoria e Serviços de Informática Ltda); d) despesas
com serviços de suporte (Netsafe Corp Ltda. e Cybersource Serviços de Pagamento Ltda.); d)
Despesas Com Serviços de Logística de Equipamentos e Periféricos; 2) Por maioria de votos, negar
provimento ao recurso em relação às seguintes glosas: a) prestadores de serviço de telemarketing
(Neobpo Serviços de Processos de Negócios, Callink Serviços de Call Center Ltda e Flex Contact
Center); b) prestador de serviços administrativos (TSA Gestão de Qualidade Ltda); c) despesas com
serviços de suporte (Interadapt Solutions Ltda, PTLS Serviços de Tecnologia e Assessoria Técnica
Ltda e Sonda do Brasil S.A.); d) Despesas Com Serviços de Consultoria e de Consultoria em
Informática; e e) Serviço de Web (UOL Diveo Tecnologia Ltda), vencida a Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa que votou por dar provimento e reverter as glosas referentes a estes serviços.
3) Pelo voto de qualidade, negar provimento em relação ao serviço de fornecimento de energia
elétrica pago juntamento com o condomínio, sendo vencida a relatora e as Conselheiras Luciana
Ferreira Braga e Sabrina Coutinho Barbosa, que nesse ponto davam provimento ao Recurso
Voluntário, sendo designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Marcos Roberto da Silva e
a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se, na origem, de autos de infração de PIS e COFINS, no que se refere o
período de apuração de janeiro/2017 a dezembro/2017, em virtude de aproveitamento indevido
de créditos de PIS e COFINS do regime não-cumulativo (despesas com insumos – fls. 07 a 69 do
Termo de Verificação Fiscal – TVF) e de créditos extemporâneos (fls. 69 a 74 do Termo de
Verificação Fiscal – TVF). Foi aplicada multa de ofício de 75%.
Fl. 13443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
3
No que se refere as despesas com insumos, foram glosadas as rubricas abaixo pela
r. Fiscalização, cujo posicionamento da DRJ07/RJ, que julgou procedente em parte a Impugnação
apresentada, também já destaco abaixo, para fins de facilitar a compreensão:
i.
Serviços de call center (item 3.2.1.1 do TVF) – glosas mantidas pela DRJ;
ii.
Serviços de Manutenção de Software (item 3.2.1.2 do TVF) – glosa mantida
pela DRJ relativo aos serviços da empresa SQL Intelligence e glosas
revertidas dos serviços das empresas Borland Latin e Hexa Solution;
iii.
Serviços de Desenvolvimento de Software (item 3.2.1.4 do TVF) – glosas
mantidas pela DRJ no que concerne os serviços prestados pelas empresas
CI&T Sotware e Imasters FFPA e revertidas dos serviços das empresas CPS
Serviços, DA Software, Inmetrics, RSI Informática, Aitec, Alfapeople,
Fundação CPQD, HDI Comércio, Instituto Atlântico, Intelligenza Soluções, IS
informática, Phoebus Locação, Prime Informática, Stefanini Consultoria,
Yaman Tecnologia e CPA Sistemas;
iv.
Aquisição e/ou Licença de Software (item 3.2.1.5 do TVF) – glosas mantidas
pela DRJ dos fornecedores BMCERT Ltda e Fircosoft Brasil e revertidas no
que tange os fornecedores DA Software, Certisign Certificadora e Samurai
Indústria;
v.
Serviços de Logística de Equipamentos e Periféricos (item 3.2.1.6 do TVF) –
glosa mantida pela DRJ no que concerne o prestador Jadlog Logística e
revertidas as dos prestadores Fedex Brasil, Intec TI e Sequoia Logística;
vi.
Serviços de Manuseio de Kit Periféricos (item 3.2.1.7 do TVF) – glosas
revertidas pela DRJ
vii.
Serviços de Suporte Técnico (itens 3.2.1.3 e 3.2.1.8 do TVF) – glosa mantida
pela DRJ dos serviços prestados pela Interadapt Solutions, PTLS Serviços,
Alfapeople, Netsafe Corp., Palma e Melo Prestação, Sonda do Brasil,
Cybersource Serviços e revertidas as das empresas Cipher, CPS Serviços, IS
informática, Stefanini Consultoria, Athie Wohnrath Tecnologia, Intec
Tecnologia, CPA Sistemas, Sequoia Logística, Web Business, Welcome Real e
Yaman Tecnologia;
viii.
Serviços de Consultoria em Informática (item 3.2.1.9 do TVF) – glosa
mantida pela DRJ no que concerne os serviços prestados pela Alfapeople e
revertidas as das empresas Microstrategy, IS Informática e Sequoia Logística;
ix.
Serviços de Consultoria (item 3.2.1.10 do TVF) – glosa mantida pela DRJ no
que concerne os serviços da Neobpo e revertidas as das empresas Procomp
Indústria e Quality Software;
x.
Serviços de Assessoria (item 3.2.1.11 do TVF) – glosas mantidas pela DRJ;
Fl. 13444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
4
xi.
Serviços de Correio (item 3.2.1.12 do TVF) – glosa mantida pela DRJ;
xii.
Serviços de Aquisição de Certificado Digital (item 3.2.1.13 do TVF) – glosa
mantida pela DRJ da empresa BMCERT e revertida a glosa da Certisign
Certificadora;
xiii.
Serviços de Manutenção de Terminais Eletrônicos POS Laboratório (item
3.2.1.14 do TVF) – glosas revertidas pela DRJ;
xiv.
Serviços de Pesquisa de Mercado (item 3.2.1.15 do TVF) – glosas mantidas
pela DRJ;
xv.
Manutenção de Hardware (item 3.2.1.16 do TVF) – glosas revertidas pela
DRJ;
xvi.
Serviços Administrativos (item 3.2.1.17 do TVF) – glosa mantida pela DRJ;
xvii.
Condomínio (Uso Extra de Ar-Condicionado) e Serviço de Fornecimento de
Energia Elétrica (Uso Extra de Ar-Condicionado) (itens 3.2.1.18 e 3.2.1.19 do
TVF) – glosas mantidas pela DRJ;
xviii.
Remessa ao Exterior (item 3.2.1.20 do TVF) – glosa mantida pela DRJ;
xix.
Serviço de WEB (item 3.2.1.21 do TVF) – glosa mantida pela DRJ;
xx.
Serviço de Transporte Terrestre Outros (item 3.2.1.22 do TVF) – glosas
revertidas pela DRJ;
xxi.
Leasing Software/Equipamento (item 3.2.1.23 do TVF) – glosas revertidas
pela DRJ; e, por fim,
xxii.
Despesas Reembolsáveis (item 3.2.1.24 do TVF) – glosa mantida pela DRJ.
As glosas mantidas pela DRJ, foram conservadas em razão da não comprovação da
essencialidade/relevância dos serviços para a operação da Recorrente, bem como ante ausência
de documentação suficiente para a análise da natureza do serviço tomado.
No que se refere aos créditos extemporâneos, a i. Autoridade Autuante entendeu
pela necessidade de apropriação no mês em que incorridos os encargos/despesas geradoras de
créditos, nos termos do §1°, artigo 3°, das Leis n.°s 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como da
retificação da DACON, EFD-Contribuições e DCTF.
Nesse ponto, a DRJ reverteu a glosa por entender ser prescindível a retificação das
declarações fiscais para fins de aproveitamento de crédito e, no mérito, reconheceu que referidos
valores pagos são insumos necessários à sua operação. Confiram-se os destaques do acórdão da
DRJ abaixo reproduzidos:
“Assim, em razão do exposto, entendo ser incorreto o procedimento adotado pela
autoridade fiscal relativamente aos créditos extemporâneos de que dispunha o
contribuinte, uma vez que o direito de crédito não decorre das declarações ou
Fl. 13445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
5
demonstrativos apresentados pela empresa, mas de sua efetiva existência,
devidamente comprovada por meio de documentação hábil, podendo ser utilizado
para fins de dedução da contribuição devida no período de referência ou em
períodos posteriores, conforme autorização legal, até encerrado o prazo
prescricional previsto no Decreto no 20.910/1932, hipótese na qual não cabe a
reapuração da contribuição devida declarada em DCTF no período de referência ou
nos posteriores até a sua efetiva utilização. Em consequência, mostra-se incorreto o
primeiro fundamento utilizado na autuação para glosa destes créditos, cabendo
analisar a natureza das despesas para fins de sua caracterização, ou não, como
insumo, segundo fundamento da glosa.
(...)
Sendo assim, entendo que restou demonstrado nos autos que os valores pagos pela
impugnante aqui analisados caracterizam-se como insumos, considerando que são
despesas necessárias à prestação dos serviços por ela disponibilizados,
possibilitando o acesso à base de dados de suas contratantes.
Por todo o acima exposto, voto pela reversão da glosa.”
Além disso, a DRJ afastou a preliminar de nulidade suscitada na Impugnação e
julgou improcedente o pedido de cancelamento da multa de ofício no que tange a possível dúvida
razoável, nos termos do artigo 112, do Código Tributário Nacional.
Ante o valor exonerado quando o julgamento da Impugnação, houve a interposição
de Recurso de Ofício.
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, pretendendo a reforma
parcial do acórdão da DRJ, alegando o seguinte:
i.
O caráter não-cumulativo do PIS e da COFINS, bem como o conceito de
insumo da Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos termos
do Tema 779 - REsp 1.221.170/PR;
ii.
Que deve ser revertida a glosa com as despesas com call center (item 3.2.1.1
do TVF), já que decorrem de expressa imposição legal. Junta em seu Recurso
Voluntário
Parecer
Técnico
emitido
por
auditoria
independente
corroborando seu entendimento de que referido serviço é essencial e
relevante para o desenvolvimento de sua atividade econômica;
iii.
Que às fls. 08/09 do TVF (ainda no que se refere item 3.2.1.1 do TVF), parte
das despesas da Recorrente foram considerados como serviços de
telemarketing, especialmente no que concerne aos prestadores Neobpo
Serviços e Callink Serviços e que esse entendimento foi confirmado pela DRJ
às fls. 71/72 do acórdão recorrido. Argumenta que os serviços de
telemarketing são insumos, que estão eminentemente vinculados ao call
Fl. 13446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
6
center e que atendem o critério de relevância para a atividade econômica da
Recorrente, pois desenvolvem o relacionamento com clientes já existente e
atraem novos interessados;
iv.
Que às fls. 12 do TVF (ainda no que se refere item 3.2.1.1 do TVF) foram
glosados os serviços de cobrança prestados pela empresa Flex Contact e que
também são atividades de call center, sendo certo que esses serviços são
responsáveis pela recuperação de valores inadimplidos à Recorrente e,
portanto, são insumos;
v.
Sobre os serviços de call center (ainda no que se refere item 3.2.1.1 do TVF),
a Recorrente pondera o acórdão da DRJ no sentido de que não teria
demonstrado a parcela da despesa “correspondente de fato a atendimentos
utilizados nos serviços por ele prestados”, isto é: a Recorrente não teria
segregado essas despesas daquelas que não estariam diretamente
relacionadas à prestação de seus serviços, relativas “apenas ao
relacionamento com seu cliente” e que por isso manteve toda a glosa.
Argumenta assim que a DRJ não pode imputar o ônus à Recorrente de
identificar as glosas erroneamente efetuadas pela Fiscalização;
vi.
Que os créditos vinculados às despesas com serviços administrativos (itens
3.2.1.1 e 3.2.1.17 do TVF) são legítimos. A empresa TSA Gestão presta
serviços especializados de monitoria de qualidade do atendimento realizado
pelas empresas contratadas pela Recorrente, que é despesa cinculada ao call
center, pois tão importante quanto a manutenção do atendimento aos
clientes é a necessidade de que seja realizado com qualidade;
vii.
Que os créditos vinculados às despesas com serviços de desenvolvimento e
manutenção de software (itens 3.2.1.2 e 3.2.1.4 do TVF) são legítimos. Que
os serviços prestados pela empresa SQL Intelligence foram contratados para
desenvolver o software do projeto “Preço Único”, que está intimamente
ligada à sua atividade de fornecimento de “maquininhas”, quando o
contratante paga apenas uma taxa mensal fixa e não um percentual das suas
vendas. Que os serviços prestados pela CI&T Software foram contratados
para dar suporte ao projeto “Cielo Farol”, no que se refere a processamento
de dados para fins de gestão de eficiência e financeira, juntando
documentação suplementar. Que os serviços prestados pela empresa
Imasters FFPA foram contratados para o desenvolvimento de software
relacionado à construção da plataforma “Cielo Pay” (ingresso da Recorrente
no mercado de carteiras digitais), que é atividade fim da Recorrente,
juntando documentação suplementar;
Fl. 13447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
7
viii.
Que os créditos vinculados às despesas com aquisição e/ou licença de
software e certificado digital (itens 3.2.1.5 e 3.2.1.13 do TVF) são
imperativas às atividades da Recorrente, já que em todas as etapas dos seus
serviços se dão via sistemas de informação. Que os serviços prestados pela
BMCERT atendem obrigação imposta pelas bandeiras de cartão para
manutenção de certificação obrigatória, tal como ocorre com os serviços
prestados pela empresa Certisign Certificadora (que teve a glosa revertida),
juntando documentação suplementar. Que os serviços prestados pela
Fircosoft Brasil garantem à Recorrente o compliance e melhores práticas,
sendo certo que constituem exigência do Banco Central e das bandeiras de
cartão;
ix.
Que os créditos vinculados às despesas com serviços de suporte (itens
3.2.1.3 e 3.2.1.8 do TVF) são legítimos, juntando documentação
suplementar. Que os serviços prestados pela Interadapt Solutions amparam
as transações da Recorrente, para que ocorram de forma ininterrupta. Que
os serviços prestados pela PTLS Serviços são de suporte técnico na
plataforma transacional para o processamento das informações de
transações financeiras e, portanto, essenciais à sua atividade. Que os
serviços prestados pela Alfapeople envolvem a automatização das funções
de contato com o cliente e que são relevantes. Que os serviços prestados
pela Netsafe são de análise das autorizações das transações financeiras, que
buscam padrões de possíveis ataques à rede. Que os serviços prestados pela
Palma e Melo são de suporte e manutenção de servidores. Que os serviços
da Sonda do Brasil são de manutenção dos computadores utilizados por
todos os profissionais da Recorrente. Que os serviços da Cybersource
Serviços são para o gerenciamento de fraudes online e são essenciais para a
realização das transações da bandeira Visa;
x.
Que os créditos vinculados às despesas com serviços de logística de
equipamentos e periféricos (item 3.2.1.6 do TVF) são aqueles de
desinstalação de terminais eletrônicos e estão intrinsicamente relacionados
à sua atividade e, portanto, devem ser revertidas também as glosas do
fornecedor Jadlog;
xi.
Que os créditos das despesas com serviços de assessoria (item 3.2.1.11 do
TVF) são parte integrante e indissociável das atividades desenvolvidas no
âmbito do modelo de logística integrada da Recorrente e que é
imprescindível para o desenvolvimento da sua atividade econômica;
xii.
Que os créditos vinculados às despesas com correio (itens 3.2.1.12 e 3.2.1.7
do TVF) envolvem serviços de recebimento, importação, armazenagem,
Fl. 13448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
8
recepção, expedição de kits de bobinas e envio pelos correios e, portanto,
essenciais e relevantes à sua atividade econômica;
xiii.
Que os créditos vinculados às despesas com serviços de consultoria e
informática (itens 3.2.1.9, 3.2.1.10 e 3.2.1.24 do TVF) são legítimos. Que
junta o contrato da Alfapeople e, por isso, a glosa deve ser revertida. Que o
contrato com a Neobpo está ligado a atividade de credenciamento prestada
pela Recorrente, no que se refere o projeto “Crescimento Mar Aberto”, que
busca maximizar novos credenciamentos, que é essencial para sua atividade
e não telemarketing comercial;
xiv.
Que os créditos com serviços de pesquisa de mercados, remessa ao exterior
e WEB (itens 3.2.1.15, 3.2.1.20 e 3.2.1.21 do TVF) são legítimos. Que os
serviços prestados pela empresa HSR é vinculado à sua atividade econômica
pois envolve a aferição da aceitação de seus aparelhos. Que os serviços da
Minitab Inc. permitem a otimização dos processos para aumentar receitas e
reduzir custos e despesas com diversos testes e, portanto, essenciais. Que os
serviços da UOL Diveo é site de hospedagem que tem relação com a sua
atividade econômica, pois há demonstrativos aos clientes de agenda
financeira, extratos, faturamentos e disponibilização de informes de
rendimentos;
xv.
Que os créditos com despesas com condomínio e de fornecimento de
energia elétrica (itens 3.2.1.18 e 3.2.1.19 do TVF) são legítimos. Que as
despesas com condomínio estão abarcadas junto ao contrato de aluguel e,
portanto, são indissociáveis deste. Sobre a energia elétrica, que o
condomínio realiza uma forma de rateio, que foge ao controle da
Recorrente, mas que o valor se refere a energia elétrica; e, por fim,
xvi.
Que não se pode exigir multa de ofício em caso de dúvida, nos termos do
artigo 112, do Código Tributário Nacional – CTN.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Fl. 13449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
9
1 – BREVE INTRODUÇÃO SOBRE AS GLOSAS DE OPERAÇÕES REGULARES.
CONCEITO DE INSUMO – RESP 1.221.170/PR.
Na origem, além de créditos extemporâneos, o Auto de Infração glosa uma série de
créditos de operações regulares, sendo certo que a discussão sobre os itens glosados tem como
ponto central a discussão sobre o conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e de
COFINS.
Neste contexto, é fundamental que se tenha em consideração os termos do REsp
1.221.170/PR, julgado em sede Recurso Repetitivo, quando o Superior Tribunal de Justiça – STJ
definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de COFINS, deve
observar o critério da essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade do item
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo, conforme
ementa abaixo em destaque:
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
Fl. 13450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
10
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
(REsp n.° 1.221.170/PR, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018)
A partir do julgado acima transcrito, não restou mais dúvidas de que as despesas e
custos essenciais à atividade do contribuinte devem implicar, como regra, no seu respectivo
abatimento na base de cálculo.
Assim, a observância do binômio da “essencialidade e relevância” acaba por atingir
uma ampla gama de produtos e serviços aplicados na cadeia produtiva de determinada atividade.
E, por assim ser, é fundamental a análise, caso a caso, dos itens contratados para a conclusão
sobre a definição de insumo.
Vale também para essas análises a observância do objeto social da Recorrente que,
desde já, destaco abaixo:

Feitas, assim, as observações introdutórias, passo a analisar os Recursos.
Fl. 13451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
11

2 – DO RECURSO DE OFÍCIO.
A 16a Turma DRJ07/RJ julgou a Impugnação parcialmente procedente e, como
consequência, exonerou parcialmente o crédito tributário lançado.
Sobre os valores glosados, a DRJ se debruçou às alegações, contratos, notas fiscais e
outros documentos e entendeu, diferente da fiscalização, que diversos serviços estavam
diretamente relacionados aos serviços prestados pela Recorrente e, por isso, reverteu diversas
glosas.
Em razão dos valores revertidos, houve o Recurso de Ofício, que agora se passa a
analisar.

- Serviços de Manutenção de Software (item 3.2.1.2 do TVF) – glosas revertidas
dos serviços das empresas Borland Latin e Hexa Solution.
Sobre os serviços de manutenção de software prestados pelas empresas Borland
Latin e Hexa Solution, a DRJ exarou o seguinte entendimento:
“Em relação à empresa Borland Latin America Ltda, a impugnante informa que se
trata de serviço de manutenção de software utilizado como parte da segurança de
sua operação, para que possa atualizar seu sistema após a testagem, sem riscos
para as operações financeiras.
Em relação à empresa Hexa Solution Serviços Ltda, a impugnante informa que se
trata de serviço de atualização da licença de uso de software (Hexavision) utilizado
no gerenciamento de qualidade de código, incluindo suporte técnico e manutenção
do programa.
(...)
Quanto à empresa Borland Latin America Ltda, entendo que se trata efetivamente
de insumo, visto que o programa contratado é utilizado na segurança das
operações executadas pela impugnante, possibilitando que as atualizações sejam
efetuadas em ambiente de teste, e não diretamente em seus sistemas. Quanto à
empresa Hexa Solution Serviços Ltda, da mesma forma, o programa contratado é
utilizado no serviço prestado pela impugnante (autenticação e criptografia),
conforme consta na nota fiscal e esclarecido pelo contribuinte.
Pelo exposto, voto pela manutenção da glosa relativa aos serviços prestados pela
empresa SQL Intelligence Consultoria Ltda e pela reversão das glosas relativas aos
serviços prestados pelas empresas Borland Latin America Ltda e Hexa Solution
Serviços Ltda.”
Fl. 13452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
12
Constatada a vinculação direta dos referidos serviços às atividades da Recorrente,
não há como negar o direito creditório.
Mantenho, portanto, a reversão das referidas glosas.

- Serviços de Desenvolvimento de Software (item 3.2.1.4 do TVF) – glosas
revertidas dos serviços das empresas CPS Serviços, DA Software, Inmetrics, RSI Informática,
Aitec, Alfapeople, Fundação CPQD, HDI Comércio, Instituto Atlântico, Intelligenza Soluções, IS
informática, Phoebus Locação, Prime Informática, Stefanini Consultoria, Yaman Tecnologia e
CPA Sistemas.
Sobre os serviços de desenvolvimento de software prestados por diversas
empresas, a DRJ exarou o seguinte entendimento:
“CPS Serviços de Informática Ltda (...)
Considerando o detalhamento da descrição do serviço contratado constante do TVF,
entendo que de fato se trata de programa utilizado nos serviços prestados pela
impugnante e na segurança das operações neles utilizadas, possibilitando que as
atualizações sejam efetuadas em ambiente de teste, e não diretamente em seus
sistemas. Sendo assim, voto pela reversão da glosa.
DA Software e Serviços S/A (...)
A impugnante reitera sua alegação relativa à extensão dos serviços por ela
prestados. Alega que, conforme contrato, o objeto é a licença de software, além de
serviços de customização, suporte técnico e manutenção a ele relativos, para o
desenvolvimento da ferramenta API, que permite a integração de diferentes
plataformas e sistemas, fundamentais à execução de soluções digitais. Informa que
o serviço foi contratado para desenvolvimento da “Cielo LIO”, solução de
pagamento que permitiu agregar em uma só máquina duas funções. Trata-se,
assim, de serviço contratado para o aperfeiçoamento do credenciamento. (...)
Pelas mesmas razões expostas no item anterior, voto pela reversão da glosa.
Inmetrics Ltda (...)
Considerando o detalhamento da descrição do serviço contratado constante do TVF,
entendo que de fato se trata de programa utilizado nos serviços prestados pela
impugnante (processamento de transações financeiras). Assim, voto pela reversão
da glosa.
RSI Informática Ltda (...)
A impugnante informa que se trata de serviço de testagem do funcionamento de
soluções de captura, relativas aos cartões Elo e Dinners, envolvendo transações,
inicializações e atualizações, além de um período de garantia.
Fl. 13453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
13
Considerando a descrição do serviço constante no TVF e pelas mesmas razões
anteriores, voto pela reversão da glosa.
Aitec do Brasil S/A (...)
Conforme descrição constante do TVF, trata-se de “homologação e aprimoramento
de softwares nos sistemas transacionais (utilizados na captura e processamento das
informações)”. Tratando-se de serviços utilizados no serviço prestado pela autuada,
voto por reverter a glosa.
(...)
Alfapeople do Brasil Consultoria de Informática Ltda (...)
Considerando que o serviço contratado é aplicado na plataforma de contato da
impugnante com seu cliente, utilizada para a prestação do serviço por ela oferecido,
voto pela reversão da glosa.
Fundação CPQD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (...)
Considerando os serviços especificados no contrato, relativos à conexão dos
terminais de captura, e sua utilização no serviço prestado pela autuada, voto pela
reversão da glosa
HDI Comércio e Serviços de Informática Ltda (...)
Considerando que se trata de serviço necessário para que a impugnante exerça sua
atividade em relação a determinadas bandeiras de cartão, voto pela reversão da
glosa.
Instituto Atlântico (...)
Tratando-se de serviço utilizado no aprimoramento da qualidade de software
utilizado nos serviços prestados pela impugnante, voto pela reversão da glosa.
(...)
Intelligenza Soluções em Informática Ltda (...)
A autuada alega que o contrato juntado aos autos deixa claro que se trata de
serviços de sustentação e suporte para a plataforma SAP ECC-HR, utilizada no
âmbito do modelo integrado de logística para terminais e seus suprimentos, para
desenvolvimento de suas operações.
De fato, no contrato consta que se trata dos serviços mencionados pela impugnante,
utilizados, portanto, nos serviços por ela prestados (logística de terminais). Assim,
voto pela reversão da glosa.
IS Informática Software Ltda (...)
Fl. 13454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
14
A impugnante informa que firmou dois contratos com o prestador, cada um com os
respectivos aditivos. O contrato original, assinado em 2013, previa, de fato, serviços
de treinamento, implementação e coaching. Entretanto, nos aditivos que sucederam
os referidos contratos foi ampliado o escopo da prestação de serviços e prorrogada
a sua vigência, até o final de 2017, incluindo-se os serviços de desenvolvimento de
softwares relacionados à implementação de projetos para otimizar seu aparato
sistêmico, bem como desenvolver novos produtos, conforme detalhamento
apresentado. Destaca que os serviços contratados foram aplicados na migração de
dados e atividades relacionadas à integração da nova plataforma (Star) aos
sistemas da Cielo (projeto BoB).
Considerando a documentação juntada aos autos pela impugnante, voto pela
reversão da glosa, visto restar demonstrado tratar-se de serviços aplicados em sua
atividade.
Phoebus Locação de Software Ltda (...)
Considerando a documentação juntada aos autos pela impugnante, voto pela
reversão da glosa, visto restar demonstrado tratar-se de serviços aplicados em sua
atividade.
Prime Informática Alpha Ltda (...)
Considerando as atividades constantes do contrato e a informação no documento
fiscal, demonstrando que se trata de serviços utilizados na atividade da autuada,
voto pela reversão da glosa.
Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A (...)
Considerando as atividades constantes do contrato e as informações nos
documentos fiscais, demonstrando que se trata de serviços utilizados na atividade
da autuada, voto pela reversão da glosa.
Yaman Tecnologia Ltda (...)
Considerando a descrição dos serviços contratados constante do TVF, demonstrando
que se trata de serviços utilizados na atividade da autuada, voto pela reversão da
glosa.
CPA Sistemas de Informação Ltda (...)
Considerando a descrição dos serviços constantes do TVF e também no documento
fiscal, demonstrando que se trata de serviços utilizados na atividade da autuada,
voto pela reversão da glosa.”
Constatada a vinculação direta dos referidos serviços às atividades da Recorrente,
não há como negar o direito creditório.
Mantenho, portanto, a reversão das referidas glosas.
Fl. 13455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
15

- Aquisição e/ou Licença de Software (item 3.2.1.5 do TVF) – glosas revertidas no
que tange os fornecedores DA Software, Certisign Certificadora e Samurai Indústria.
Com relação ao tema e as empresas em específico, o entendimento da DRJ foi o
seguinte:
“DA Software e Serviços S/A (...)
A impugnante reitera as alegações anteriores sobre o mesmo fornecedor,
destacando que o programa foi utilizado para o desenvolvimento de novos
sistemas/plataformas de aplicação na captura e processamento das informações
que utiliza.
Pelas mesmas razões acima expostas, voto pela reversão da glosa.
Certisign Certificadora Digital S/A (...)
A certificação digital, de fato, é utilizada nos serviços técnicos prestados pela
impugnante, mas também é utilizada nos serviços administrativos das empresas. No
entanto, questão relevante é o fato de que os serviços prestados pela autuada
exigem, inegavelmente, a certificação digital, a fim de validar e dar segurança às
operações por ela realizadas. Diante de tal necessidade e considerando o volume de
operações vinculadas aos serviços prestados pela empresa que necessitam e
utilizam a certificação digital, voto pela reversão da glosa.
(...)
Samurai Indústria de produtos Eletrônicos Ltda (...)
A impugnante junta aos autos o contrato e a proposta comercial, os quais
comprovariam que se trata de serviço que auxilia a prestação de suporte a seus
clientes sobre a manutenção dos terminais (software SightCall, que realiza a
manutenção assistida do Help Desk).
De fato, os documentos trazidos na impugnação comprovam que se trata de serviço
utilizado no atendimento ao cliente da autuada, devendo a glosa ser revertida.”
Constatada a vinculação direta dos referidos serviços às atividades da Recorrente,
não há como negar o direito creditório.
Mantenho, portanto, a reversão das referidas glosas.

- Serviços de Logística de Equipamentos e Periféricos (item 3.2.1.6 do TVF) – glosas
revertidas as dos prestadores Fedex Brasil, Intec TI e Sequoia Logística.
Quanto a esse item, o entendimento da DRJ foi o seguinte:
Fl. 13456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
16
“Quanto aos serviços contratados com as empresas Fedex Brasil Logística e
Transporte S/A, Intec TI Logística S/A e Sequoia Logística e Transportes Ltda, vê-se
que os documentos fiscais glosados se referem a serviços de atendimento ao cliente
da impugnante, relativo ao equipamento por ele utilizado: troca, instalação,
desinstalação, fornecimento de suprimentos, informações, armazenagem, conforme
detalhado no contrato trazido aos autos e seus anexos. O equipamento em questão
é objeto de locação ou comodato, pela autuada, a seu cliente, conforme contrato
firmado, sendo que os serviços a ele relativos (conforme especificado) são prestados
pelas empresas aqui analisadas. Sendo assim, constata-se que os serviços em tela
são de fato utilizados no serviço prestado pela autuada, na medida em que se
referem à manutenção do equipamento utilizado pelo estabelecimento credenciado
para realizar as operações financeiras objeto do contrato com a impugnante,
garantindo a continuidade do serviço, razão pela qual voto pela reversão da glosa.”
Constatada a vinculação direta dos referidos serviços às atividades da Recorrente,
não há como negar o direito creditório.
Mantenho, portanto, a reversão das referidas glosas.

- Serviços de Manuseio de Kit Periféricos (item 3.2.1.7 do TVF) – glosas revertidas.
Sobre esses serviços, a DRJ entendeu da seguinte forma:
“Tratando-se de serviços de controle e expedição de bobinas de papel, necessárias
ao
funcionamento
dos
equipamentos
utilizados
pelos
estabelecimentos
credenciados pela autuada, entendo que tais serviços são de fato utilizados no
serviço prestado pela impugnante, pelo que voto pela reversão da glosa.”
Constatada a vinculação direta dos referidos serviços às atividades da Recorrente,
não há como negar o direito creditório.
Mantenho, portanto, a reversão das referidas glosas.

- Serviços de Suporte Técnico (itens 3.2.1.3 e 3.2.1.8 do TVF) – glosas revertidas
das empresas Cipher, CPS Serviços, IS informática, Stefanini Consultoria, Athie Wohnrath
Tecnologia, Intec Tecnologia, CPA Sistemas, Sequoia Logística, Web Business, Welcome Real e
Yaman Tecnologia.
Quanto aos serviços de suporte técnico, o entendimento da DRJ foi o seguinte para
as referidas empresas:
“Cipher S/A (...)
No respectivo contrato, juntado aos autos, consta como objeto: prestação de
serviços de consultoria estratégica na execução de ações para certificação PCI DSS
Fl. 13457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
17
do ambiente da Cielo. A certificação especificada, como comprovado pela
impugnante por meio da documentação relativa às bandeiras Visa e Mastercard, é
por estas exigida para sua operação. Assim, tratando-se de contratação específica
para esta recertificação, utilizada nas operações realizadas pela autuada, voto pela
reversão da glosa.
(...)
CPS Serviços de Informática Ltda (...)
Pelos mesmos fundamentos trazidos no referido item, acima, voto pela reversão da
glosa.
(...)
IS Informática Software Ltda (...)
Pelos mesmos fundamentos trazidos no referido item, acima, voto pela reversão da
glosa.
Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A (...)
Pelos mesmos fundamentos trazidos no referido item, acima, voto pela reversão da
glosa.
Athie Wohnrath Tecnologia, Comércio & Serviços de Equipamentos de Informática
Ltda (...)
Tratando-se da aquisição de equipamento e serviços aplicados no monitoramento
das transações financeiras realizadas pela impugnante, voto pela reversão da glosa.
Intec Tecnologia da Informação Ltda (...)
Pelos mesmos fundamentos trazidos no referido item, acima, voto pela reversão da
glosa.
CPA Sistemas de Informação Ltda (...)
A impugnante esclarece que se trata de fato de desenvolvimento de sistemas,
utilizados na captura e processamento das transações por ela efetuadas (sistemas
transacionais), envolvendo suporte técnico à sua homologação e implantação.
Sendo assim, voto pela reversão da glosa.
Sequoia Logística e Transportes Ltda (...)
Pelos mesmos fundamentos trazidos no referido item, acima, voto pela reversão da
glosa.
(...)
Web Business Technology Ltda (...)
Fl. 13458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
18
Apesar de não ter sido apresentado o respectivo contrato, no documento fiscal
consta a referência à utilização das licenças de software adquiridas no serviço de
atendimento ao cliente (CRC) da impugnante. Sendo assim, tratando-se do
atendimento prestado aos estabelecimentos credenciados, conforme já analisado
acima, voto pela reversão da glosa.
Welcome Real Time do Brasil – Desenvolvimento de Softwares e Serviços Ltda (...)
Quanto aos serviços contratados, o contrato firmado e seus anexos demonstram
que se trata de serviços aplicados no atendimento prestado ao cliente da
impugnante, razão pela qual voto pela reversão da glosa.
Yaman Tecnologia Ltda (...)
Quanto às questões relativas à definição e extensão dos serviços prestados pela
impugnante, assim como do conceito de insumo, estas já foram analisadas em item
anterior deste voto. Quanto aos serviços contratados, a impugnante informa que se
trata da homologação de projeto ligado ao credenciamento de seus clientes,
conforme contrato, aditamentos e anexo juntados aos autos. Assim, tratando-se de
serviços aplicados no credenciamento dos estabelecimentos clientes da impugnante,
voto pela reversão da glosa.”
Constatada a vinculação direta dos referidos serviços às atividades da Recorrente,
não há como negar o direito creditório.
Mantenho, portanto, a reversão das referidas glosas.

- Serviços de Consultoria em Informática (item 3.2.1.9 do TVF) – glosas revertidas
das empresas Microstrategy, IS Informática e Sequoia Logística.
Sobre os serviços de consultoria em informática, seguiu conforme abaixo a DRJ:
“Microstrategy Brasil Ltda (...)
As atividades relacionadas no Descritivo de Serviços estão vinculadas a contrato
firmado entre o contribuinte e a empresa acima, para licença de uso de softwares de
propriedade desta, além de prestação de serviços, nelas se incluindo
desenvolvimento e apoio na homologação de sistema. O contribuinte informa que
tais programas são utilizados em sua plataforma transacional (processamento de
transações financeiras). Diante do exposto e dos fundamentos acima apresentados,
voto pela reversão da glosa.
(...)
IS Informática Software Ltda (...)
Fl. 13459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
19
Pelos mesmos fundamentos trazidos na análise do item 3.2.1.4, acima, relativos à
mesma empresa, voto pela reversão da glosa.
Sequoia Logística e Transportes Ltda (...)
Pelos mesmos fundamentos trazidos na análise do item 3.2.1.6, acima, relativos à
mesma empresa, voto pela reversão da glosa.”
Constatada a vinculação direta dos referidos serviços às atividades da Recorrente,
não há como negar o direito creditório.
Mantenho, portanto, a reversão das referidas glosas.

- Serviços de Consultoria (item 3.2.1.10 do TVF) – glosas revertidas as das
empresas Procomp Indústria e Quality Software.
Quanto aos serviços de consultoria, decidiu assim a DRJ:
“Procomp Indústria Eletrônica Ltda (...)
Relativamente ao serviço contratado, apesar da menção à proposta comercial,
somente consta nos autos o documento fiscal, no qual o serviço é descrito como:
serviços de assessoria – Projeto Tokenização Stress Teste. Tratando-se de serviço
utilizado no sistema vinculado às operações financeiras realizadas pela impugnante,
voto pela reversão da glosa.
Quality Software S/A (...)
Quanto ao serviço contratado, o contrato e a proposta comercial juntados aos autos
confirmam as informações prestadas pela impugnante. Assim, tratando-se de
serviço utilizado na captura e processamento de informações, voto pela reversão da
glosa.”
Constatada a vinculação direta dos referidos serviços às atividades da Recorrente,
não há como negar o direito creditório.
Mantenho, portanto, a reversão das referidas glosas.

- Serviços de Aquisição de Certificado Digital (item 3.2.1.13 do TVF) – glosa
revertida da Certisign Certificadora.
Nesse item, entendeu assim a DRJ:
“Certisign Certificadora Digital S/A A autoridade fiscal informa que a análise do
serviço contratado consta no item 3.2.1.13 do TVF, por tratar-se de caso
semelhante, observando que os serviços de certificação digital não individualizados
não permitem quantificar aqueles destinados à atividade da autuada ou a outro
Fl. 13460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
20
setor. No item mencionado alega que tais serviços visam proteger as transações,
mas também são usados em atividades administrativas e internas das empresas.
Como o valor apresentado está agrupado, não há como quantificar os serviços
destinados a um e a outro setor, sendo necessária a glosa.
A impugnante alega que as bandeiras de cartão exigem a certificação PCI, referente
ao serviço contratado, conforme transcrições apresentadas, relativas às exigências
das bandeiras Visa e Mastercard.
(...)
A certificação digital, de fato, é utilizada nos serviços técnicos prestados pela
impugnante, mas também é utilizada nos serviços administrativos das empresas. No
entanto, questão relevante é o fato de que os serviços prestados pela autuada
exigem, inegavelmente, a certificação digital, a fim de validar e dar segurança às
operações por ela realizadas. Diante de tal necessidade e considerando o volume de
operações vinculadas aos serviços prestados pela empresa que necessitam e
utilizam a certificação digital, voto pela reversão da glosa.”
Constatada a vinculação direta dos referidos serviços às atividades da Recorrente,
não há como negar o direito creditório.
Mantenho, portanto, a reversão das referidas glosas.

- Serviços de Manutenção de Terminais Eletrônicos POS Laboratório (item 3.2.1.14
do TVF) – glosas revertidas pela DRJ.
Sobre os serviços de manutenção de terminais eletrônicos, foi o entendimento da
DRJ:
“Pelo exposto, constata-se que tem razão a impugnante, uma vez que os serviços
contratados se referem à manutenção e reparo dos equipamentos por ela cedidos
aos estabelecimentos credenciados, estando, portanto, diretamente ligados aos
serviços de transações financeiras eletrônicas por ela disponibilizados a seus
clientes, efetuados por meio destes equipamentos. Além disso, destaque-se que as
cláusulas estabelecidas nos anexos dos contratos dispõem apenas sobre as
condições para conserto do equipamento e a garantia após a execução de tal
serviço, não desnaturando a sua condição de insumo. Em consequência, voto pela
reversão da glosa.”
Constatada a vinculação direta dos referidos serviços às atividades da Recorrente,
não há como negar o direito creditório.
Mantenho, portanto, a reversão das referidas glosas.

Fl. 13461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
21
- Manutenção de Hardware (item 3.2.1.16 do TVF) – glosas revertidas pela DRJ.
Quanto a este item, foi o seguinte o entendimento da DRJ:
“Considerando as informações trazidas na impugnação e o fato de que se trata de
serviços utilizados na manutenção dos equipamentos eletrônicos utilizados pela
impugnante nas operações financeiras por ela realizadas nos estabelecimentos
credenciados, assim como em sistema de proteção a estes equipamentos, voto pela
reversão da glosa.”
Constatada a vinculação direta dos referidos serviços às atividades da Recorrente,
não há como negar o direito creditório.
Mantenho, portanto, a reversão das referidas glosas.

- Serviço de Transporte Terrestre Outros (item 3.2.1.22 do TVF) – glosas revertidas
pela DRJ.
Entendeu assim a DRJ:
“A impugnante alega que a interpretação dada pela autoridade fiscal revela a glosa
de créditos que seriam legítimos, aqueles decorrentes de operações de
armazenagem e frete na venda. Ou seja, a autoridade fiscal admite que tais
operações integram os valores em análise e reconhece que dão direito a crédito,
mas ainda assim efetua a glosa. Tal fato representa vício de fundamentação e viola
o princípio da verdade material, pois não foi aprofundada a análise dos
documentos. Destaca que o conceito de “armazenagem e frete na venda” utilizado
pela Fiscalização não existe em relação aos serviços que presta, pois o POS não é
vendido e, se apresenta defeito, há manutenção no estabelecimento comercial,
sendo substituído por outro, e recolhido para reparo. Cita, também, a necessidade
de fornecer suprimentos, especialmente as bobinas de papel. Com fundamento na
mesma análise feita no Item 3.2.1.6 do TVF, acima, relativa às mesmas empresas,
voto pela reversão das glosas.”
Constatada a vinculação direta dos referidos serviços às atividades da Recorrente,
não há como negar o direito creditório.
Mantenho, portanto, a reversão das referidas glosas.

- Leasing Software/Equipamento (item 3.2.1.23 do TVF) – glosas revertidas pela
DRJ.
Sobre esse item, segue abaixo o entendimento da DRJ:
Fl. 13462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
22
“Como se vê, as normas citadas autorizam o creditamento, na apuração do PIS e da
Cofins não cumulativos, do valor pago a título de contraprestações de operações de
arrendamento mercantil de pessoa jurídica. Tal previsão, portanto, não está
vinculada ao conceito de insumo, não se incluindo no disposto no inciso II do mesmo
artigo 3o, objeto da decisão proferida pelo STJ. Também não há restrição quanto ao
equipamento objeto do arrendamento mercantil, nem da sua utilização pela
empresa, da mesma forma que os aluguéis de máquinas e equipamentos (inciso IV)
são passíveis de creditamento quando utilizados nas atividades da empresa, e não
apenas em seu processo produtivo ou no serviço por ela prestado. Sendo assim,
considerando a documentação apresentada na impugnação, voto pela reversão da
glosa.”
Constatada a vinculação direta dos referidos serviços às atividades da Recorrente,
não há como negar o direito creditório.
Mantenho, portanto, a reversão das referidas glosas.

- Créditos Extemporâneos.
Por fim, quanto aos créditos extemporâneos, tem-se que a r. Fiscalização entendeu
pela necessidade de apropriação dos créditos no mês em que incorridos os encargos/despesas
geradoras de créditos e da retificação da DACON, EFD-Contribuições e DCTF.
Com relação ao tema, a DRJ assim decidiu:
“A IN/SRF no 1.015/2010, citada pela autoridade fiscal, dispunha acerca das normas
para apresentação e retificação do DACON e, de fato, previa a apresentação de
DACON retificador para alteração nos créditos informados. No entanto, o direito ao
aproveitamento posterior de créditos extemporâneos não decorre da apresentação
deste demonstrativo, ou das informações nele contidas, mas da autorização legal
específica para tanto, cabendo à autoridade fiscal verificar a existência do crédito e
a sua não utilização anterior, além da observância do prazo decadencial. Também a
Solução de Consulta Cosit no 54/2021 coloca a retificação das declarações como
contrapartida à apropriação extemporânea dos referidos créditos, em cada um dos
meses em que haja modificação na apuração da contribuição. No presente caso, no
entanto, o contribuinte optou por não alterar a contribuição devida nos períodos de
referência e posteriores, o que também não exige a alteração das DCTF
correspondentes. A informação passível de alteração se referia apenas aos créditos
apurados. O direito a tais créditos, no entanto, como já dito, não decorre desta
alteração, mas da efetiva comprovação de sua existência.
No caso em análise, a origem do crédito resta comprovada, conforme análise feita
pela autoridade fiscal, inclusive adentrando no mérito do direito de crédito em
Fl. 13463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
23
função da natureza da despesa efetuada e sua caracterização como insumo, não
havendo notícia nos autos acerca de sua utilização em períodos anteriores a
dez/2017. Quanto ao prazo para utilização de tais créditos, a mesma Solução de
Consulta Cosit no 54/2021 estabelece que estão sujeitos ao prazo prescricional
previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, cujo termo inicial é o primeiro dia
do mês subsequente ao de sua apuração, ou, no caso de apropriação
extemporânea, o primeiro dia do mês subsequente àquele em que poderia ter
havido a apuração, estando, portanto, a utilização aqui analisada dentro do prazo
em questão.
Assim, em razão do exposto, entendo ser incorreto o procedimento adotado pela
autoridade fiscal relativamente aos créditos extemporâneos de que dispunha o
contribuinte, uma vez que o direito de crédito não decorre das declarações ou
demonstrativos apresentados pela empresa, mas de sua efetiva existência,
devidamente comprovada por meio de documentação hábil, podendo ser utilizado
para fins de dedução da contribuição devida no período de referência ou em
períodos posteriores, conforme autorização legal, até encerrado o prazo
prescricional previsto no Decreto no 20.910/1932, hipótese na qual não cabe a
reapuração da contribuição devida declarada em DCTF no período de referência ou
nos posteriores até a sua efetiva utilização. Em consequência, mostra-se incorreto o
primeiro fundamento utilizado na autuação para glosa destes créditos, cabendo
analisar a natureza das despesas para fins de sua caracterização, ou não, como
insumo, segundo fundamento da glosa.
(...)
Assim, considerando-se a documentação constante dos autos, conclui-se que os
serviços tidos pela autoridade fiscal como não enquadrados no conceito de insumo
(“aceitação dos cartões Amex”, “afiliação de estabelecimentos” “marketing da
Bandeira Amex nos estabelecimentos”) são prestados pela impugnante, que figura
como contratada nos contratos aqui analisados, correspondendo, portanto, a
valores por ela recebidos, e não pagos. Não há, em consequência, despesas relativas
a estes serviços. Quanto à cláusula 3.1, citada no TVF, seu teor deixa claro que as
despesas relacionadas pela Fiscalização (desenvolvimento de sistemas, assistência
técnica), relativas ao equipamento utilizado, seriam de responsabilidade de cada
proprietário do respectivo equipamento e, portanto, não correspondem a
pagamentos feitos pela autuada às contratantes.
(...)
De fato, a taxa de conectividade informada nos documentos fiscais que basearam a
glosa está prevista na cláusula 5a do aditivo ao contrato, no qual também consta
sua definição:
Fl. 13464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
24
(...)
Sendo assim, entendo que restou demonstrado nos autos que os valores pagos pela
impugnante aqui analisados caracterizam-se como insumos, considerando que são
despesas necessárias à prestação dos serviços por ela disponibilizados,
possibilitando o acesso à base de dados de suas contratantes.
Por todo o acima exposto, voto pela reversão da glosa.”
Comprovado se tratar de despesas com insumos, mandatória, portanto, a reversão
da glosa.

- Conclusão quanto ao Recurso de Ofício.
Reitero, por fim, que, por concordar com os termos do acórdão recorrido no que
tange a reversão das glosas tratadas nesse capítulo, acolho-os como minhas razões de decidir, nos
termos do artigo 114, §12, do Regimento Interno do CARF.
Nego provimento, portanto, ao Recurso de Ofício.

3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Quanto as glosas mantidas, tem-se que foram conservadas em razão de a DRJ ter
entendido que não restou comprovada a essencialidade/relevância dos serviços para a operação
da Recorrente e também ante a ausência de documentação suficiente para a análise da natureza
do serviço tomado.
Entendendo pela necessidade de reforma parcial do acórdão recorrido, a
Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, rebatendo e apresentando documentação
suplementar com relação às glosas mantidas pela DRJ, o que se passa a analisar.

- Legitimidade dos Créditos Vinculados a Despesas com Call Center (item 3.2.1.1
do TVF).
Quanto a esse item, a r. Fiscalização glosou os créditos das despesas pagas a doze
empresas: Atento Brasil S/A, AEC Centro de Contatos S/A, Algar Tecnologia e Consultoria S/A, Parla
Contact Center Ltda, Quaddra Contact Center Teleatendimento e Participações Ltda, Sitel do Brasil
Ltda, Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S/A e Fedex Brasil Logística,
Transporte S/A, Neobpo Serviços de Processos de Negócios e Callink Serviços de Call Center Ltda.
No que tange os serviços das empresas Atento Brasil S/A, AEC Centro de Contatos
S/A, Algar Tecnologia e Consultoria S/A, Parla Contact Center Ltda, Quaddra Contact Center
Teleatendimento e Participações Ltda, Sitel do Brasil Ltda, Tivit Terceirização de Processos,
Serviços e Tecnologia S/A e Fedex Brasil Logística e Transporte S/A, entendeu a fiscalização que
Fl. 13465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
25
seriam serviços caracterizados como atividade-meio, que facilita a comunicação com os clientes e
não insumo da atividade-fim da Recorrente. Explicou ainda que as operações da Recorrente
podem ocorrer sem esses serviços e que a comunicação com cliente poderia ocorrer, por exemplo,
por meio de solicitações eletrônicas via internet ou aparelhos disponibilizados; além disso,
entendeu que tais serviços não são consumidos diretamente na prestação de serviço da
Recorrente.
Sobre esse ponto, entendeu assim a DRJ:
“O serviço prestado pela impugnante, portanto, se estende do fornecimento do
equipamento ao estabelecimento e seu consequente credenciamento para utilização
da rede de pagamentos disponibilizada pela credenciadora (por meio dos meios
eletrônicos de pagamento a ele disponibilizados), a captura, a transmissão, o
processamento e a liquidação financeira das transações comerciais eletrônicas
realizadas pelo estabelecimento credenciado, e os serviços necessários para a
manutenção do funcionamento rápido, eficiente, seguro e ininterrupto dos
equipamentos utilizados pelo estabelecimento credenciado. Assim, os serviços
contratados pela impugnante devem ser analisados no contexto destes serviços por
ela prestados, sob o aspecto de sua essencialidade e relevância para a execução de
tais serviços.
Partindo desta definição, faz-se necessário analisar se os serviços prestados por
meio do atendimento de call center são efetivamente utilizados nas atividades que
compõem o serviço prestado pela impugnante, considerando os atendimentos
efetuados pelas empresas contratadas, conforme detalhado pelo próprio
contribuinte.
Dentre os serviços prestados por meio das empresas de call center contratadas
temos: pedido de materiais, retirada e troca de equipamentos, suporte técnico,
atualização de software dos terminais eletrônicos, cancelamento de vendas,
habilitação de “bandeira”, solicitação de autorizações, pedido de cancelamento de
autorizações e consulta ao código 10 (questão relacionada à segurança da
operação). Em relação a estes procedimentos, não resta dúvida de que o
atendimento ao cliente está diretamente ligado ao fornecimento do serviço
prestado pela impugnante e à sua continuidade, visto que se referem ao
funcionamento de equipamento ou sistema e à segurança da operação, por meio de
consulta aos sistemas de que dispõe a credenciadora.
Outros serviços informados pela impugnante, prestados pelo serviço de call center,
são: cadastramento de novo cliente, alteração de dados cadastrais, cadastramento
de senhas, solicitação de extratos e informações financeiras, esclarecimento de
dúvidas, elogios, sugestões, críticas e reclamações. Em relação a estes
procedimentos, entendo que não se caracterizam como insumo, uma vez que a
Fl. 13466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
26
prestação de tais serviços não se insere nas operações financeiras viabilizadas pela
impugnante, nem tampouco na manutenção de sua viabilidade, mas correspondem
apenas a demandas de seus credenciados sobre informações e alterações de dados
pessoais, em sua maioria atendidas de forma eletrônica, que devem ser
disponibilizadas ao cliente por qualquer que seja o serviço prestado pelo
contribuinte. Trata-se de serviços anteriores à própria contratação da impugnante e
posteriores a ela, mas que não se incluem no fluxo normal do serviço por ela
prestado, tratando-se, na verdade, de serviços de relacionamento com seus clientes.
Sobre estes serviços de atendimento, dispõe o Parecer Normativo COSIT/RFB no
5/2018 que:
(...)
No presente caso, ainda que se considere a extensão dos serviços prestados pela
impugnante, como acima definidos, entendo que os serviços de mero
relacionamento com o cliente prestados pelas empresas de call center relacionadas
não se incluem nos serviços por ela prestados (operações financeiras e sua
manutenção), incluindo-se na regra geral do atendimento que deve ser
disponibilizado ao cliente por qualquer empresa, não gerando direito a crédito,
ainda que decorra de previsão legal.
(...)
Portanto, os serviços prestados pelas empresas de call center estão, de fato, em
parte, incluídos nos serviços prestados pela impugnante, conforme discriminado na
primeira relação acima. No entanto, os demais serviços relacionados não se incluem
naqueles serviços, caracterizando-se como mero serviço de relacionamento com seu
cliente, cujo atendimento não afeta o fluxo de informações financeiras por ela
processadas. Tal diferenciação fica mais clara a partir dos canais de atendimento
relacionados pelo contribuinte: suporte técnico, central de autorizações,
antecipação de vendas, atendimento e-commerce, autorização de vendas
demonstram atividades relacionadas com a continuidade do serviço prestado. No
entanto, o mesmo não ocorre com central de relacionamento (que pode incluir
demandas diversas), canal de ética e ouvidoria.
O contribuinte não traz aos autos qualquer informação relativa aos percentuais de
estatísticas de atendimento correspondentes a cada serviço solicitado por seu
cliente pelos canais de call center por ele disponibilizados, não havendo como
apurar qual tipo de atendimento demanda mais serviços, se aqueles relacionados
aos serviços por ele prestados, nos termos em que definidos acima, ou se os demais
atendimentos, relativos apenas ao relacionamento com seu cliente.
Sendo assim, não tendo o contribuinte demonstrado a parcela da despesa com a
contratação de serviços de call center correspondente de fato a atendimentos
Fl. 13467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
27
utilizados nos serviços por ele prestados, sendo dele o ônus de tal comprovação, nos
termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, não há como reconhecer o direito de
crédito parcial, pelo que voto pela manutenção da glosa efetuada em relação às
empresas acima citadas.”
Por outro lado, argumenta a Recorrente que sua operação é de prestação de
serviço contínua e é fundamental a existência de um canal permanente de comunicação com seus
clientes, pelo que entender que a Turma Julgadora não aplicou o conceito de insumo definido no
Tema 779 pelo STJ, já que sua atividade não se restringe aos serviços de adquirência, como
demonstrado por meio de seu estatuto social.
A Recorrente vai além e demonstra que o direito à informação e ao atendimento
são obrigações contratuais e protegidos pela legislação vigente, a exemplo do Código de Defesa do
Consumidor, Decreto n.° 6.523/2008 e Resolução CMN n.° 4.433/2015.
Destaca, ainda, a Recorrente em seu Recurso Voluntário:
“154. Ou seja, diversamente do que foi descrito na acusação fiscal e que foi
parcialmente ratificado pela DRJ, embora as transações acima descritas possam
ocorrer sem a interveniência do serviço de teleatendimento, o atendimento via call
center é imprescindível para se fornecer suporte adequado aos clientes que deste
necessitam, a fim de permitir que realizem as transações comerciais que resultam
no serviço prestado pela Recorrente.
155. Ora, sem o devido suporte, as transações comerciais não acontecem. Sem tais
transações, a Recorrente não realiza a captura, transmissão, processamento e
liquidação das operações. Aliás, sem esse atendimento, pode até perder o seu
cliente inviabilizando a sua prestação de serviço.
156. Da mesma forma, existem problemas cotidianos nas transações comerciais que
precisam ser acompanhados e, muitas vezes, sanados pela Recorrente, na condição
de credenciadora, no atendimento ao cliente.”
Percebo que, nesse ponto, assiste razão a Recorrente. Indo direto ao ponto, tal
como alegado pela Recorrente, é sabido que os serviços de call center são em verdade uma
imposição da legislação consumerista, e, ainda, tal como mencionado pela DRJ, boa parte desses
serviços são destinados aos clientes para recebimento/fornecimento de informações técnicas e
garantem a manutenção das operações.
A Recorrente mantém assim seus canais de atendimento, como principal forma de
comunicação com seus clientes, que envolve central de relacionamento, suporte técnico, central
de autorizações, antecipação de vendas, atendimento e-commerce, autorização de vendas por
telefone, canal de ética, ouvidoria, entre outros.
Vale dizer, ainda, que a Recorrente acosta aos autos parecer técnico emitido pela
Deloitte, que aborda detalhadamente a importância dos serviços de call center para a consecução
Fl. 13468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
28
da sua operação, com a descrição detalhada dos atendimento envolvidos, incluindo o call center
receptivo (quando o cliente busca a Recorrente para a solução de algum problema) e o call center
ativo (quando a Recorrente entra em contato com o cliente para a retomada de algum
atendimento, realizar cobrança, pesquisa para melhorias, entre outros).
Referido parecer reforçou também a imposição legal que precede a contratação
desse serviços:
“Desta forma, observamos que é mandatória a disponibilização de centrais de
atendimento da CIELO para seus clientes. A não disponibilização deste atendimento
infringiria os preceitos dos direitos do consumidor, acarretando sanções2 à
sociedade.”
Entendo, assim, que a tomada de crédito está respaldada nos termos do artigo 172,
§1°, I, da IN RFB n.° 1.911/2019, que abaixo destaco:
“Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei
no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;”
Tratando-se de imposição legal, deve ser concedido o crédito no que se refere as
despesas contratadas com os prestadores de serviços Atento Brasil S/A, AEC Centro de Contatos
S/A, Algar Tecnologia e Consultoria S/A, Parla Contact Center Ltda, Quaddra Contact Center
Teleatendimento e Participações Ltda, Sitel do Brasil Ltda, Tivit Terceirização de Processos,
Serviços e Tecnologia S/A e Fedex Brasil Logística e Transporte S/A.
Especificamente em relação às empresas Neobpo Serviços de Processos de
Negócios e Callink Serviços de Call Center Ltda, da análise dos contratos, entendeu a Fiscalização
que se tratavam de serviços de telemarketing/televendas e que, por isso, não são insumos e não
dão direito a crédito.
Nesse ponto, entendeu a DRJ da seguinte maneira:
“Conforme demonstram os trechos acima transcritos, o objeto dos contratos
firmados com as duas empresas era, de fato, a promoção de vendas de produtos da
impugnante e a consequente contratação de novos clientes, número que foi, em
consequência, incrementado, conforme dados por ela fornecidos.
Fl. 13469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
29
No entanto, ainda que os serviços contratados tenham efetivamente aumentado o
número de clientes da impugnante e, em consequência, sua receita, tal fato não é
relevante para a análise de tais despesas para fins de sua caracterização como
insumo, como já visto. Os serviços em análise são, na verdade, anteriores à própria
contratação, pelo cliente, dos serviços disponibilizados pela impugnante, não
podendo, portanto, gerar direito a crédito. Além disso, ainda que, como afirmado
pelo contribuinte, parte dos serviços tenha sido direcionado ao atendimento de
clientes já existentes, tal afirmação não restou demonstrada, e nem tampouco foi
informado que tipo de atendimento foi prestado.
Sendo assim, voto pela manutenção da glosa.”
Argumenta a Recorrente que os serviços de telemarketing são insumos, que estão
eminentemente vinculados ao call center e que atendem o critério de relevância para a sua
operação, pois desenvolvem o relacionamento com clientes já existente e atraem novos
interessados. Menciona jurisprudência do CARF – acórdão 3302-006.528.
Meu entendimento com relação a esse ponto, é a de que a inconformidade da
Recorrente não merece prosperar, pois entendo que as despesas pagas com esses serviços não
decorrem de imposição legal e tampouco há previsão legal para essa tomada de crédito. De igual
forma, entendo não estar coerente como conceito de insumo determinado no julgamento do
Tema 779 do STJ.
Quanto a mencionada jurisprudência do CARF, vale dizer que o caso trazido se
assemelha, a meu ver, às atividades de call center, do tópico anterior.
Assim, mantenho as glosas no que concerne os serviços tomados das empresas
Neobpo Serviços de Processos de Negócios e Callink Serviços de Call Center Ltda para esse item.
No que tange a glosa que envolvem os serviços de cobrança prestados pela
empresa Flex Contact Center, a Recorrente entende que também são atividades de call center,
sendo certo que esses serviços são responsáveis pela recuperação de valores inadimplidos e,
portanto, seriam insumos. Considerando a característica do referido contrato, pelas mesmas
razões acima, nego provimento ao Recurso Voluntário e mantenho a glosa.
Por fim, ainda no que se refere o item 3.2.1.1 do TVF, a Recorrente argumenta que
o acórdão da DRJ não pode imputar o ônus à ela de identificar as glosas erroneamente efetuadas
pela Fiscalização, pelo que entendo descabido, uma vez que cabe a Recorrente comprovar o
crédito que alega ter, nos termos do artigo 16, do Decreto n.° 70.235/1972.

- Legitimidade Dos Créditos Vinculados Às Despesas Com Serviços Administrativos
(Itens 3.2.1.1 e 3.2.1.17 do TVF).
Fl. 13470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
30
Os valores pagos pelos serviços prestados pela empresa TSA Gestão de Qualidade
Ltda. também foram glosados pela fiscalização em razão de se tratar de serviços que monitoram a
qualidade do atendimento e, por isso, não se enquadram no conceito de insumo.
A Recorrente alega que se trata de despesa vinculada ao call center, pois tão
importante quanto a manutenção do atendimento aos clientes é a necessidade de que seja
realizado com qualidade.
Quanto ao tema, o entendimento da DRJ foi o seguinte:
“Mais uma vez trata-se aqui de despesa não vinculada aos serviços prestados pela
impugnante, mas tão somente relativa à avaliação da qualidade dos serviços das
demais empresas por ela contratadas, para atendimento por meio de call center,
não correspondendo, portanto, a insumo. Destaque-se que, ainda que se tratasse de
avaliação da qualidade do serviço prestado pela própria autuada, ainda assim tal
serviço não se caracterizaria como insumo, visto que não se inclui nos serviços por
ela prestados, sendo posterior ao atendimento ao cliente.”
Entendo que a Recorrente não traz elementos suficientes para a reversão da glosa,
pois as despesas pagas com esses serviços não decorrem de imposição legal, não há previsão legal
respaldando essa tomada de crédito e, de igual forma, não converge com o conceito de insumo do
julgamento do Tema 779 do STJ.

- Legitimidade Dos Créditos Vinculados Às Despesas Com Serviços de
Desenvolvimento e Manutenção de Software (Itens 3.2.1.2 e 3.2.1.4 do TVF).
Os serviços de desenvolvimento e manutenção de software foram glosados pela
fiscalização e foram em sua maior parte revertidos pela DRJ.
Replico abaixo o quadro trazido no Recurso Voluntário para fins de facilitar a
visualização:
Fl. 13471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
31

A Recorrente reitera, assim, que os serviços prestados pela empresa SQL
Intelligence Consultoria Ltda. foram contratados para desenvolver o software do projeto “Preço
Único”, que está intimamente ligada à sua atividade de fornecimento de “maquininhas”, quando o
contratante paga apenas uma taxa mensal fixa e não um percentual das suas vendas.
Em suas razões recursais, a Recorrente assim destaca:
“287. O Anexo I ao Contrato mencionado pelo TVF prevê algumas atividades a
serem desempenhadas pelo prestador do serviço, tais como (i) análise e
levantamento de requisitos do negócio, (ii) especificação de programas, (iii)
desenvolvimento de programas e administração de ambientes nas tecnologias e (iv)
serviços de administração de dados, entre outros. Ou seja, é um serviço de
desenvolvimento de sistemas customizado, de acordo com as necessidades desse
projeto.
288. Portanto, como se trata de desenvolvimento de programa relacionado à forma
de fornecimento das soluções de captura, mostra-se relevante para o exercício da
atividade econômica da Recorrente, devendo ser revertida a glosa realizada pela
Autoridade Fiscal.
289. No entanto, embora a Recorrente tenha exposto essas razões em sua peça
impugnatória, a DRJ entendeu por manter a glosa, ao fundamento de que o
programa seria aplicado “no pagamento efetuado pelo cliente da Cielo
(estabelecimento comercial) à autuada, e não no pagamento efetuado pelo cliente
no estabelecimento comercial, vinculando-se, portanto, à etapa de cobrança dos
serviços contratados, posterior à execução destes” (fl. 74 do acórdão recorrido).
290. Todavia, é equivocada a conclusão da DRJ, uma vez que, como descrito acima,
o modelo de cobrança dos clientes da Recorrente está intimamente relacionado com
Fl. 13472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
32
sua atividade de fornecimento das “maquininhas” – deveras, a forma de cobrança é
elemento indissociável da sua prestação de serviços.
291. Ademais, como já dito anteriormente, a DRJ parte da premissa equivocada de
que o conceito de insumo se dá unicamente em relação à atividade de prestação de
serviços da Recorrente, em sentido restritivo, quando a correta interpretação dada
pelo E. STJ é no sentido de se analisar os bens e serviços essenciais e relevantes ao
desenvolvimento da atividade econômica pela empresa.”
Divirjo da DRJ com relação a esse ponto e entendo que os serviços estão
diretamente ligados à operação da Recorrente e, por isso, entendo que a glosa deve ser revertida
no que tange a empresa SQL Intelligence. Os serviços aqui analisados são insumos em sua
prestação de serviços.
Quanto aos serviços prestados pela empresa CI&T Software S/A, conforme descrito
pela Recorrente, tem-se que foram contratados para dar suporte ao projeto “Cielo Farol”, no que
se refere a processamento de dados para fins de gestão de eficiência e financeira, juntando
documentação suplementar.
A Recorrente resumiu em seu Recurso Voluntário os fundamentos da glosa pela
fiscalização e da manutenção da glosa pela DRJ, bem como detalhou o projeto:
“293. A Autoridade Fiscal glosou os créditos com esse serviço sob o fundamento de
que “Não foram explicitados quais os sistemas desenvolvidos e suas relações com os
serviços de adquirência vendidos pela empresa. O desenvolvimento de programas
sem que este vínculo esteja claro não permite o crédito” (fls. 22/23 do TVF).
294. Já a DRJ manteve a glosa apontando que o seu fundamento seria “a não
apresentação de documentação (contrato de prestação de serviços) que esclareça a
utilização dos serviços contratados pela autuada” (fl. 77 do acórdão recorrido).
(...)
298. A Autoridade Fiscal reconhece que foi informada pela Recorrente que esse
desenvolvimento tinha conexão com suas atividades e transcreve no TVF: “Serviço
de desenvolvimento de software para o produto "Cielo Farol" (ferramenta de
atendimento aos clientes que apresentam indicadores dos negócios dos
estabelecimentos comerciais), com enfoque na célula de desenvolvimento nas
plataformas digitais” (fl. 22 do TVF).
(...)
300. O projeto Cielo Farol consistiu na criação de uma base de análise de
informações (big data), com o objetivo de: (i) saltar de patamar em gestão via
Analytics, por meio do atendimento às demandas das áreas internas da Cielo
(Vendas, Produtos, Operações), proporcionando ganhos de efetividade; (ii)
monetizar os dados, pela exploração comercial da enorme base de dados da Cielo,
Fl. 13473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
33
por meio da venda de produtos e serviços baseados em informações; e, (iii)
manutenção do posicionamento de liderança em inovação. Para tanto, foi
desenvolvida uma solução de big data para a gestão da informação por meio do
conceito de Condomínio Corporativo. Esse conceito foi escolhido pois tem a melhor
governança, uma vez que cada área detentora da informação é responsável pelas
regras de negócio.”
A Recorrente juntou o contrato quando da interposição de seu recurso (documento
n.° 03 do Recurso Voluntário).
Apesar do grande esforço da Recorrente em explicar a natureza dos serviços, a
utilidade para suas atividades, acostar documentação, entre outros, entendo que tais serviços não
se enquadram no conceito de insumo conforme julgado do REsp n.° 1.221.170/PR do STJ. Assim,
mantenho a glosa com relação a empresa CI&T Software S/A.
Com relação aos serviços prestados pela empresa Imasters FFPA Informática Ltda.,
a Recorrente esclareceu que foram contratados para o desenvolvimento de software relacionado
à construção da plataforma “Cielo Pay” (ingresso da Recorrente no mercado de carteiras digitais),
que é atividade fim da Recorrente, juntando documentação suplementar;
Vale a leitura do seguinte trecho do Recurso Voluntário:
“303. A glosa dos créditos tomados com base nesses serviços deu-se sob o seguinte
fundamento apresentado pela Autoridade Fiscal: “Não foi apresentado nenhum
contrato ou documento complementar. Como a descrição do serviço é genérica e
não há nenhum outro documento, não é possível saber se é atividade-fim ou não, e,
portanto, se é insumo ou não.” (fl. 26 do TVF).
304. A DRJ seguiu linha similar, afirmando que a Recorrente não apresentou, em sua
Impugnação, “o respectivo contrato ou qualquer outro documento que comprove
suas alegações” (fl. 79 do acórdão recorrido), pelo que votou pela manutenção da
glosa.
305. Assim, primeiramente, a Recorrente apresenta o documento anexo – “Acordo
para Prestação de Serviços de Produção de Conteúdo Técnico e Relacionamento com
Profissionais de Tecnologia para o produto Cielo LIO” (Doc. 04), que comprova o
escopo dos serviços prestados, cujo detalhamento já foi feito pela Recorrente em
sua peça Impugnatória.
306. Deveras, cabe relembrar que a Recorrente apresentou a seguinte descrição do
serviço contratado: “Serviço de desenvolvimento de software relacionado à
construção da plataforma Cielo Pay. Cielo Pay é a plataforma digital da Cielo para
ingresso no mercado de carteiras digitais. Tal produto teve início em parceria com
players com autorização para atuar no ramo” (fl. 26 do TVF – g.n). Em linha com
Fl. 13474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
34
isso, veja-se que a nota fiscal descreve corretamente que o serviço prestado é de
“Desenvolvimento de Software” (fl. 26 do TVF).
307. Não se trata, por conseguinte, de descrição genérica que impossibilita a
aferição se se trata de serviço voltado para a atividade fim da Recorrente. Como se
pode notar, o serviço foi contratado para desenvolver software aplicável no Cielo
Pay, plataforma mobile de pagamentos da Recorrente que faz parte de sua
atividade econômica:”
Da análise dos autos, entendo que desde a fiscalização estava claro a que se
destinava os serviços aqui em análise: o projeto “Cielo Pay”. De igual forma, entendo manifesta a
relação desses serviços com a atividade da Recorrente, pelo que reverto a glosa no que se refere a
empresa Imasters FFPA.

- Legitimidade Dos Créditos Vinculados às Despesas Com Aquisição e/ou Licença
de Software e Certificado Digital (itens 3.2.1.5 e 3.2.1.13 do TVF).
Com relação a esse tópico, a DRJ manteve a glosa com relação a dois fornecedores,
conforme quadro ilustrativo do Recurso Voluntário que abaixo reproduzo:

Sobre a glosa dos serviços prestados pela empresa BMCERT Ltda., a Fiscalização
entendeu que o valor das despesas estava “agrupado” e que não havia como quantificar os
serviços destinados a um e a outro setor (nas notas fiscais apresentadas, havia a descrição de
diversos serviços, como “(Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços
de Hospedagem na Internet) Certificado Digital Entrust-Wildcard_03 anos”. A DRJ manteve a glosa
ressaltando, ainda, a não apresentação do contrato com a empresa.
A Recorrente junta então (documento n.° 05 do Recurso Voluntário) a proposta
comercial com o fornecedor, destacando o objeto: “Prestação de serviços para aquisição de
Plataforma de Gerenciamento de Certificados. Plataforma no modelo web servisse que controla a
emissão, suspensão, revogação, remissão, renovação de certificados digitais”.
Destacou, ainda, em seu Recurso Voluntário o seguinte:
“317. Em segundo lugar, como já esclarecido na Impugnação, a Recorrente ressalta
que todo esse serviço é voltado à atividade da Recorrente visando atender à
obrigação imposta pelas bandeiras de cartões, como foi informado à Autoridade
Fiscal durante a fiscalização: “Aquisição de Certificados Digitais alocados nos
Fl. 13475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
35
ambientes Cielo (BM Cert) Entrust, voltados à manutenção do certificado PCI
(Payment Card Industry Data Security Standard). O PCI é uma certificação
obrigatória às empresas do ramo de adquirência. Em 2006, o PCI Security
Standards Council, conselho formado pelas empresas American Express, Discover
Financial Services, JCB International, MasterCard e Visa, estabeleceu as regras e
normas que garantem a segurança durante o manuseio dos dados de cartões de
crédito em transações eletrônicas.” (fl. 55 do TVF – g.n.).
318. Portanto, do mesmo modo que o serviço prestado pela Certisign Certificadora
Digital S.A. – para o qual glosa foi revertida pela DRJ –, deve ser garantido o direito
da Recorrente de se creditar destes serviços, já que estão ligados por
essencialidade/relevância à sua atividade econômica.”
Concluo, assim, que os serviços prestados pela empresa BMCERT Ltda. são
essenciais à atividade da Recorrente, pois a adequada certificação é obrigatória para a consecução
de suas atividades. Reverto, portanto, a referida glosa.
Quanto aos serviços prestados pela Fircosoft Brasil Consultoria e Serviços de
Informática Ltda., a fiscalização esclareceu que são serviços destinados a garantir o compliance e
melhores práticas de suas atividades.
A Recorrente, por sua vez, observa que há exigência regulatória no que concerne os
gastos com esses serviços, veja-se:
“321. Cite-se, novamente, o esclarecimento prestado pela Recorrente sobre o
serviço em questão: “Serviço de manutenção anual de listas dos Clientes da Cielo,
visando identificar se tais clientes são PEP (indivíduo com um papel político de alto
nível, ou a quem foi confiada uma função pública de destaque) e OFAC (listas de
indivíduos e empresas pertencentes, controladas, ou agindo para ou em nome de
países-alvo. Também lista indivíduos, grupos e entidades, como terroristas e
traficantes de narcóticos designados em programas que não são específicos de cada
país). Com o serviço a Cielo aumenta os instrumentos de prevenção à lavagem de
dinheiro e financiamento ao terrorismo, garantindo a Cielo compliance e melhores
práticas.” (Fl. 33 do TVF – g.n.)
322. Veja-se que, em relação ao PEP, trata-se de exigência do Banco Central, por
meio do artigo 4o da Circular no 3.461/200952, vigente à época:
Pessoas Politicamente Expostas
Art. 4o As instituições de que trata o art. 1o devem coletar de seus clientes
permanentes informações que permitam caracterizá-los ou não como pessoas
politicamente expostas e identificar a origem dos fundos envolvidos nas
transações dos clientes assim caracterizados.
Fl. 13476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
36
323. Quanto ao OFAC, é exigência das bandeiras (que não podem ter transações
com indivíduos listados em OFAC). Veja-se exemplo da Visa (Doc. 08 juntado à
Impugnação) e Mastercard (Doc. 09 juntado à Impugnação):
(...)
324. Rememora-se que a aceitação das bandeiras pelo POS da Recorrente depende
do cumprimento de todas as exigências impostas pelas mesmas, razão pela qual o
atendimento aos requisitos – dentre os quais, o mencionado acima – é essencial à
atividade da Recorrente. Garantir que os terminais eletrônicos de captura sejam
capazes de capturar, processar, transmitir e liquidar as transações financeiras das
principais bandeiras de cartão é garantir a própria prestação de serviços da
Recorrente.
325. Por se tratar de instituição que lida com transações financeiras, cabe à
Recorrente fazer esse tipo de análise, de modo que os serviços contratados para
esse fim são parte intrínseca de sua atividade.”
Tratando-se de exigência do Banco Central e das bandeiras de cartão e,
considerando que sem tais serviços a operação da Recorrente restaria inviabilizada, entendo que a
glosa deve ser revertida nos termos do artigo 172, §1°, I, da IN RFB n.° 1.911/2019 e por estar
convergente com o conceito de insumo estabelecido pelo STJ.

- Legitimidade Dos Créditos Vinculados Às Despesas Com Serviços de Suporte
(itens 3.2.1.3 e 3.2.1.8 do TVF).
Com relação aos serviços de suporte, a DRJ reverteu parcialmente as glosas,
conforme quadro ilustrativo do Recurso Voluntário, que abaixo reproduzo:
Fl. 13477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
37

Quanto aos serviços da Interadapt Solutions Ltda., a Fiscalização efetuou a glosa
por entender que “os softwares são utilizados para testes, simulações e desenvolvimento de
novos sistemas de informática, isto é, etapas anteriores à prestação dos serviços do contribuinte.
Sendo assim não podem ser considerados como insumos, pois não são aplicados ou consumidos
diretamente na prestação de serviços da fiscalizadas”.
E o entendimento da DRJ foi o seguinte:
“Como se vê, o serviço contratado corresponde a consultoria para futura
implementação de unidade voltada para a solução de problemas na área de
tecnologia da impugnante. Além de tratar-se de consultoria para implementação
futura desta unidade, trata-se aqui de atividades de desenvolvimento de processos
de gerenciamento de problemas, visando aperfeiçoar os procedimentos para sua
solução, tornando mais eficiente o trabalho das equipes da empresa contratante.
Trata-se, portanto, de atividade de desenvolvimento interno da autuada, buscando
aperfeiçoar sua capacidade de gerenciamento de problemas, não sendo o serviço
contratado, portanto, utilizado no serviço por ela prestado, uma vez que não se
trata do atendimento ao cliente (solução do problema do usuário), mas sim da
melhoria dos processos internos da autuada para que a solução destes problemas se
torne mais eficiente. Assim, voto pela manutenção da glosa.”
Em suas razões recursais, a Recorrente observa o seguinte:
Fl. 13478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
38
“338. Visando corroborar a essencialidade/relevância desse serviço, rememora-se o
descritivo apresentado à Autoridade Fiscal: “Prestação de serviço de manutenção do
software ALM11 (ferramenta para gestão de testes). Este software é um emulador
para Mainframe, ou seja, permite que testes sejam realizados de maneira a simular
as operações efetuadas no Mainframe (baixa plataforma). Mainframe é a
plataforma transacional da Cielo, onde são processadas as transações capturadas
pela Cielo. O HP Application Lifecycle Management (ALM11) propicia uma condição
mais eficaz e eficiente do processo de teste de aplicação e suporta altos níveis de
comunicação e colaboração entre equipes de teste geograficamente distribuídas. A
solução possui vários módulos, tais como: gerenciamento de requisitos,
gerenciamento dos ciclos de teste, planos de teste, laboratório de teste,
gerenciamento de defeitos e geração de relatórios e dashboards, que estão
perfeitamente integrados para permitir o fluxo de informações através dos estágios
do teste” (fl. 40 do TVF).
339. Não custa reiterar que a testagem dos programas que serão utilizados é parte
essencial do processo para garantir o correto funcionamento dos sistemas da
Recorrente, o que impacta diretamente sua prestação de serviços. Como não é
possível que a integração de atualizações/alterações em sistemas eletrônicos seja
feita sem testagem, esse serviço dá direito a crédito como insumo, devendo ser
revertida a glosa feita pela Autoridade Fiscal.”
Entendo que a Recorrente não possui razão, pois, apesar de otimizar suas
atividades, percebo que os serviços aqui analisados não são essenciais à sua operação.
Sobre os serviços prestados pela PTLS Serviços de Tecnologia e Assessoria Técnica
Ltda., a Recorrente alega que são de suporte técnico na plataforma transacional para o
processamento das informações de transações financeiras e, portanto, essenciais à sua atividade.
Quanto às razões de glosa e manutenção de glosa pela DRJ, vale a leitura do
acórdão recorrido:
“A autoridade fiscal informa que o Anexo I do contrato correspondente foi
apresentado com assinaturas, mas sem preenchimento, não sendo possível verificar
se os serviços prestados davam direito a crédito.
A impugnante alega que o contrato juntado aos autos descreve com clareza os
serviços prestados: assistência técnica em serviços de Telecom, atuando no
monitoramento e diagnóstico de problemas da rede de captura transacional
(firewalls, roteadores, balanceadores de carga e switchs de rede).
(...)
Como visto, os serviços relacionados no contrato não correspondem àqueles
especificados pelo contribuinte em sua alegação, não sendo possível afirmar que se
Fl. 13479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
39
trate de fato daqueles serviços, uma vez que as atividades relacionadas no objeto do
contrato são genéricas. Além disso, não é possível, também, apurar a utilização
destes serviços nas atividades exercidas pela impugnante. Assim, voto pela
manutenção da glosa.”
Nesse ponto, a Recorrente junta documentação suplementar (documento n.° 06 do
Recurso Voluntário), no entanto, não consegue demonstrar a essencialidade e relevância dos
referidos serviços para suas atividades, pelo que mantenho a glosa.
Quanto aos serviços prestados pela Alfapeople do Brasil Consultoria de
Informática Ltda., a Recorrente observa que envolvem a automatização das funções de contato
com o cliente e que são relevantes, conforme destaque abaixo:
“353. Nessa linha, como informado à Autoridade Fiscal, o suporte em questão trata-
se de “Serviço de sustentação da plataforma CRM (Customer Relationship
Management) Dynamics, por meio da qual é feita a automatização das funções de
contato com o cliente. Essa ferramenta compreende sistemas informatizados, com o
objetivo de criar e manter um bom relacionamento entre Cielo e seus clientes, à
medida que armazena e interrelaciona, de forma inteligente, informações sobre
suas atividades e interações com a empresa” (fl. 42 do TVF).
354. O escopo da prestação dos serviços já era evidente com a documentação já
juntada aos autos e a partir da explicação dada pela Recorrente em sua
Impugnação. Contudo, para corroborar as suas afirmações, a Recorrente junta,
nesta oportunidade, novos documentos relacionados aos serviços em questão.
Dentre eles, destaca-se a Proposta Técnica Comercial no COP-01755-D1S5 (Doc. 07),
que contém o descritivo abaixo em seu objeto, demonstrando cabalmente que os
serviços estão relacionados à plataforma CRM Dynamics:”
Também nesse ponto, entendo que a Recorrente não consegue demonstrar a
essencialidade e relevância dos referidos serviços para suas atividades, pelo que mantenho a
glosa.
Sobre os serviços prestados pela Netsafe Corp Ltda., a Recorrente esclarece que
são de análise das autorizações das transações financeiras, que buscam padrões de possíveis
ataques à rede. Verifica-se, dessa forma, o que decidiu a DRJ nesse ponto:
“A autoridade fiscal informa que no documento fiscal consta: suporte e
manutenção, não tendo sido apresentado outro documento, impossibilitando a
caracterização do insumo.
A impugnante informa que se trata de serviços de análise das autorizações das
transações, esclarecendo que o serviço IPS garante a segurança da rede por meio da
análise de tráfego, buscando padrões que indiquem atividade ilegítima ou possíveis
ataques, não apresentando, no entanto, o respectivo contrato.
Fl. 13480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
40
Sendo assim, não sendo possível a identificação dos serviços contratados,
considerando a documentação apresentada, voto pela manutenção da glosa.”
A Recorrente junta o contrato (documento n.° 08 do Recurso Voluntário) e observa
o seu objeto social:

E destaca que já havia feito tais esclarecimentos quando da fiscalização, conforme
parágrafo abaixo do Recurso Voluntário:
“359. Entretanto, a Recorrente apresentou descritivo do serviço prestado à
Autoridade Fiscal: “Serviços de suporte de infraestrutura e telecom ao Serviço IPS -
Suporte – Tivit SP-RJ, que consiste na prestação de serviços de análise das
autorizações das transações” (fl. 46 do TVF – g.n.).”
Entendo, dessa forma, que a glosa merece ser revertida, uma vez que os serviços
acontecem nas próprias transações financeiras, sendo certo que a segurança da informação é
essencial na operação da Recorrente.
Quanto aos serviços prestados pela Palma e Melo Prestação de Serviços, entendeu
assim a DRJ:
“A autoridade fiscal informa que no documento fiscal consta: serviços de
manutenção, não tendo sido apresentado outro documento, impossibilitando a
caracterização do insumo.
A impugnante apenas reitera a informação prestada à Fiscalização: trata-se de
serviço de suporte e manutenção dos servidores Intel, utilizados nos sistemas que
atendem o ambiente das transações e produtos por ela oferecidos, não
apresentando, no entanto, o respectivo contrato.
Fl. 13481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
41
Sendo assim, não sendo possível a identificação dos serviços contratados,
considerando a documentação apresentada, voto pela manutenção da glosa.”
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente observou o seguinte:
“365. Mas, veja-se que, pelo descritivo já apresentado fica clara a relevância desse
serviço para sua atividade: “Serviço de suporte e manutenção dos servidores Intel,
que armazenam dados em nuvem e possuem segurança da informação e
virtualização. Utilizados pela Diretoria Sistemas Core, que atendem o ambiente das
transações e produtos oferecidos pela Cielo” (fl. 46 do TVF).
366. Ainda, a corroborar o escopo dos serviços em questão, a Recorrente junta o
anexo “Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção de
Equipamentos Número 20150902-001”, que confirma que foram contratados
serviços técnicos de manutenção de equipamentos, os quais estão listados nos
anexos daquele contrato (Doc. 09).
367. Diante disso, deve ser revertida a glosa em análise, já que os servidores objeto
de suporte e manutenção são utilizados pela Recorrente na prestação de seus
serviços.”
Entendo que, mesmo com a apresentação do contrato, a Recorrente não conseguiu
explicar e aprofundar a relevância e essencialidade do serviço para suas atividades, pelo que
mantenho a glosa.
Sobre os serviços da Sonda do Brasil S.A., a Recorrente esclarece que são de
manutenção dos computadores utilizados por todos seus profissionais e, portanto, relevante para
sua atividade econômica.
No acórdão recorrido, restou consignado o seguinte:
“A autoridade fiscal informa que no documento fiscal consta: Service Desk, Field
Service e Asset Managment, Gestão de Ativos, Ação Antivirus, não tendo sido
apresentado outro documento, impossibilitando a caracterização do insumo.
A impugnante apenas reitera a informação prestada à Fiscalização: trata-se de
serviço de suporte microinformática relacionados à manutenção dos computadores,
não apresentando, no entanto, o respectivo contrato.
Sendo assim, não sendo possível a identificação dos serviços contratados,
considerando a documentação apresentada, voto pela manutenção da glosa.”
A Recorrente destaca:
“372. Desse modo, sabendo-se que a Recorrente presta serviço intrinsecamente
relacionado a soluções de tecnologia, a manutenção dos computadores de seus
profissionais mostra-se relevante para a sua atividade econômica, tornando-se
Fl. 13482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
42
passível de creditamento, ao oposto do que alegado pela Autoridade Fiscal e pela
DRJ.”

A Recorrente juntou também documentação suplementar (documento n.° 10 do
Recurso Voluntário), no entanto, entendo não restar comprovado que tais serviços se enquadram
como insumos para as atividades da Recorrente, considerando suas alegações genéricas.
Quanto aos serviços da Cybersource Serviços de Pagamento Ltda., a Recorrente
esclarece que são para o gerenciamento de fraudes online e são essenciais para a realização das
transações da bandeira Visa.
Veja-se o que consta do Recurso Voluntário:
“373. Por fim, a Autoridade Fiscal efetuou a glosa dos créditos oriundos de
pagamentos realizados em favor da Cybersource Serviços de Pagamento Ltda, tendo
a DRJ mantido a glosa porquanto não teria sido apresentada a documentação
pertinente, como se verifica do disposto na fl. 94 do acórdão recorrido.
374. Porém, tais valores estão intimamente atrelados ao exercício do objeto social
da Recorrente, uma vez que os serviços de manutenção e de licença da Cybersource
são utilizados no sistema de captura de transações realizadas por meio de cartão de
crédito aplicadas no âmbito do comércio eletrônico.
375. Com efeito, o serviço prestado pela Cybersource é utilizado no gerenciamento
de fraudes online, e sem a ferramenta deste prestador não é possível obter o
certificado necessário à realização das transações da bandeira Visa, ou seja, ele é
essencial/imprescindível para viabilizar a prestação dos serviços da Recorrente.
376. Ademais, o escopo e as condições dos serviços prestados estão comprovados
pelos contratos (e aditivos) e pelas notas fiscais ora anexadas (Doc. 11).
377. Ante o exposto, não resta dúvida sobre a legitimidade do crédito de PIS/COFINS
apurado sobre a referida despesa, pelo que deve ser reformado o acórdão recorrido
neste ponto.”
Das alegações da Recorrente e da juntada do contrato, entendo comprovado que
tais serviços são essenciais às suas atividades. Reverto, portanto, a glosa com relação a esse
fornecedor.

- Legitimidade Dos Créditos Vinculados Às Despesas Com Serviços de Logística de
Equipamentos e Periféricos (Item 3.2.1.6 do TVF).
A Recorrente esclarece que os créditos vinculados às despesas desse item são
aqueles de desinstalação de terminais eletrônicos e que estão intrinsicamente relacionados à sua
atividade e, portanto, devem ser revertidas também essas glosas.
Fl. 13483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
43
Vale a leitura do trecho abaixo do Recurso Voluntário:
“389. Por sua vez, o Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo (Doc. 02 juntado
à Impugnação, já citado) também estabelece que o fornecimento destes
equipamentos será realizado por meio de aluguel ou cessão em comodato aos
estabelecimentos comerciais, pela Recorrente. Confira-se:

390. Ou seja, diversamente do que sugere a Autoridade Fiscal em diferentes
passagens do TVF, não se trata de operação de venda dos equipamentos, mas
prestação de serviços de aluguel dos equipamentos pela Recorrente, conforme,
inclusive, descrito em seu objeto social.
391. Neste cenário, no próprio contrato são definidas as condições da referida
relação, como, por exemplo, o valor do aluguel, tempo de vigência, despesas
decorrentes e, inclusive, condições de instalação e devolução dos equipamentos.
392. Nota-se, portanto, que a própria locação dos equipamentos, tal como previsto
no objeto social da Recorrente, compõe o escopo da prestação de serviços
contratada.
Fl. 13484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
44
393. E consoante previsto no item “iii” da Cláusula 36 do documento, a instalação
dos equipamentos é de responsabilidade da Recorrente, sendo responsabilidade do
cliente mantê-los no endereço designado no contrato e, ao final do período de
vigência, devolvê-los no mesmo estado que recebidos, no prazo de cinco dias úteis,
inclusive sob pena de multa. Confira-se:
(...)
394. Tratando-se de obrigação contratual, não há dúvida de que a desinstalação
integra a prestação dos serviços pela Recorrente, razão pela qual atende ao critério
de relevância estabelecido pelo STJ.
395. Não obstante isso, deve-se observar que os gastos com os serviços de
desinstalação são, da mesma forma, essenciais ao exercício do objeto social da
Recorrente, uma vez que, após a devolução do equipamento, é realizada sua
manutenção para instalação em um novo cliente.”
Entendo que os serviços tomados estão diretamente ligados ao serviço prestado
pela Recorrente, na medida em que a desinstalação dos equipamentos nos estabelecimentos
credenciados fazem parte da conclusão e encerramento de sua operação. Reverto, portanto, a
glosa com relação a esse item.

- Legitimidade Dos Créditos Vinculados Às Despesas Com Serviços de Assessoria
(Item 3.2.1.11 do TVF).
Quanto a esse item, vale a leitura do seguinte trecho do Recurso Voluntário:
“399. Nos termos do exposto no item 3.2.1.11 do TVF, a Autoridade Fiscal
considerou que as despesas incorridas pela Recorrente com a contratação de
“serviços de assessoria” prestados pelas empresas 2XMSQ Serviços Administrativos
EIRELI, Apsis Consultoria Empresarial Ltda.; Intec TI Logística S.A. e Sequoia Logística
e Transportes Ltda. não poderiam ser considerados como insumos, porquanto
decorreriam de “serviços de cunho gerencial”.
400. Em linha similar, a DRJ manteve as referidas glosas. Quanto ao prestador Apsis
Consultoria Empresarial Ltda, foi mantida a glosa porque, na compreensão da
Turma Julgadora “tratando-se de serviço interno de gerenciamento de estoque,
entendo que não são utilizados nos serviços prestados pela impugnante, cabendo a
manutenção da glosa” (fl. 98 do acórdão Recorrido). Já no que tange aos demais
prestadores, a DRJ afirmou que não foram juntados contratos aos autos, o que
impediria o exame da natureza dos serviços (fls. 97 e 98 do acórdão recorrido).
401. Todavia, o entendimento acima não merece prosperar, haja vista que os
serviços de assessoria ora descritos representam parte integrante e indissociável das
atividades desenvolvidas no âmbito do modelo de logística integrada implantado
Fl. 13485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
45
pela Recorrente, que, conforme descrito, é imprescindível para a execução de sua
atividade econômica e ocorre por meio de um intrincado sistema de recebimento,
encaminhamento e acompanhamento de solicitações dos estabelecimentos
comerciais no que tange às diversas intercorrências relacionadas aos terminais
eletrônicos locados pela Recorrente aos estabelecimentos comerciais para a captura
das transações financeiras.
402. Por meio de seus prestadores de serviço de logística integrada, a Recorrente
executa as atividades de transferência, guarda, armazenagem, manuseio,
personalização,
movimentação
interna,
transporte
e
distribuição
destes
equipamentos eletrônicos, bem como de seus suprimentos, como as bobinas de
papel utilizadas na impressão dos comprovantes das transações.”
Nesse ponto, apesar de a Recorrente juntar documentação suplementar, não passa
ponto a ponto com relação aos serviços, citando como exemplo uma proposta comercial, mas não
pormenoriza os serviços de cada fornecedor para fins de validação de que seriam insumos às suas
atividades. Mantenho, portanto, as glosas desse item.

- Legitimidade Dos Créditos Vinculados Às Despesas Com Correio (Item 3.2.1.12 do
TVF).
Quanto ao item, a DRJ assim decidiu:
“A impugnante apenas repete a informação prestada no curso do procedimento
fiscal, de que se trata de serviços de envio, pelos Correios, das bobinas. No entanto,
não junta qualquer outro documento adicional que comprove tal alegação, razão
pela qual voto por manter a glosa.”
Nesse ponto, a Recorrente reitera suas alegações, junta contrato com os Correios
(documento n.° 13 do Recurso Voluntário) que, entretanto, não comprova o alegado. Mantenho,
portanto, a glosa.

- Legitimidade Dos Créditos Vinculados Às Despesas Com Serviços de Consultoria e
de Consultoria em Informática (itens 3.2.1.9, 3.2.1.10 e 3.2.1.24 do TVF).
No julgamento da DRJ, foram revertidas parcialmente as glosas desse item,
conforme quadro ilustrativo do Recurso Voluntário que abaixo reproduzo:

Fl. 13486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
46
Sobre os serviços prestados pela Alfapeople do Brasil Consultoria de Informática
Ltda., verifica-se o que alega a Recorrente em seu Recurso Voluntário:
“416. No TVF, para a glosa do crédito em referência, foram reiteradas as razões de
glosa do item 3.2.1.8.
417. A Recorrente, no mesmo sentido, reiterou, em sua Impugnação, os pontos
demonstrados para a reversão da glosa em questão, tendo em vista que a
plataforma fornecida pelo prestador de serviços é utilizada em sua atividade
econômica.
418. A DRJ, contudo, manteve a glosa, também fazendo referência aos fundamentos
- por ela trazidos para o item 3.2.1.8, ou seja, no sentido de que não teriam sido
apresentados os respectivos contratos, conforme se verifica do disposto na fl. 94 e
95 do acórdão recorrido.
419. Contudo, os contratos e demais documentos pertinentes estão sendo juntados
aos autos (Doc. 07, já mencionado), pelo que deve ser reformado o acórdão
recorrido neste ponto, pelas razões já expostas no tópico III.1.2.6.”
Tal como já avaliado quando da análise do item 3.2.1.8 do TVF, entendo que a
Recorrente não consegue demonstrar a essencialidade e relevância dos referidos serviços para
suas atividades, pelo que mantenho a glosa.
Quanto aos serviços prestados pela NEOBPO Serviços de Processos de Negócios e
Tecnologia S/A, vejam-se os seguintes trechos do Recurso Voluntário:
“421. De acordo com a Autoridade Fiscal, a glosa foi efetuada porque “Está patente
que o serviço contratado foi de telemarketing de vendas, totalmente comercial, que
não gera créditos de PIS/COFINS, uma vez que, por óbvio, não é insumo.” (fl. 51 do
TVF).
(...)
424. Todavia, como observado no TVF, a contratação em questão diz respeito a
atividade ligada ao serviço de credenciamento prestado pela Recorrente: “O Anexo I
do Contrato de Prestação de Serviços de Central de Atendimento apresentado
refere-se ao projeto “Crescimento Mar Aberto, que busca maximizar novos
Credenciamentos” (fl. 9 do TVF).
(...)
427. Rememora-se que no início do TVF a própria Autoridade Fiscal havia
constatado, sem questionamentos, que o credenciamento é parte da atividade da
Recorrente: “Dessa forma, os serviços prestados pela fiscalizada se concentram no
chamado “serviço de adquirência”, que após o credenciamento e a homologação
Fl. 13487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
47
dos terminais, envolvem a captura, processamento e liquidação financeira das
transações.” (fl. 2 do TVF – g.n.).
428. Sua constatação deriva da explicação prestada pela Recorrente sobre o serviço
de adquirência: “O principal serviço prestado pela CIELO é denominado na indústria
de cartões como ‘serviço de adquirência’, e consiste no credenciamento ou
habilitação dos estabelecimentos comerciais para a aceitação dos cartões de crédito
e de débito como meio de pagamento em suas atividades comerciais.” (fl. 2 do VF –
g.n.)
429. Portanto, o serviço em questão foi utilizado na execução das atividades
econômicas da empresa, e não como “telemarketing de vendas, totalmente
comercial” como diz a Autoridade Fiscal inadvertidamente. De todo modo, caso se
entenda que os serviços em questão se referem a call center, deve ser aplicado o
mesmo entendimento defendido no tópico II.1.2.2 deste recurso.”
O credenciamento, de fato, está listado nas atividades da Recorrente, entretanto, o
contrato assinado com esse fornecedor, tal como concluído pela Fiscalização e DRJ, se trata de
contrato de tentativa de expansão de novos credenciamentos, uma ação sim de vendas, ou seja, a
intenção é aumentar os credenciamentos, pelo que entendo que as glosas devem ser mantidas.

- Legitimidade Dos Créditos Vinculados Às Despesas Com Serviços de Pesquisa de
Mercado, Remessa ao Exterior e WEB (itens 3.2.1.15, 3.2.1.20 e 3.2.1.21 do TVF).
Sobre esse item, entendeu assim a DRJ:
“Serviços de Pesquisa de Mercado (Item 3.2.1.15 do TVF)
A autoridade fiscal informa que no documento fiscal consta: “Prestação de Serviços
em Pesquisa de Mercado”, o que não se caracteriza como insumo.
A impugnante alega que se trata de realização de teste de “usabilidade com
hardware LIO V2 e avaliação de nomes de planos LIO, para o lançamento da
máquina smart da Cielo”, serviço vinculado à sua atividade, por se tratar de aferição
da aceitação, pelos clientes, dos aparelhos fornecidos.
De fato, constata-se que no documento fiscal é informado: “Prestação de Serviços
em Pesquisa de Mercado – Projeto Pesquisa Referência: Teste de Usabilidade
Máquina Cielo”. Trata-se, sem dúvida, de pesquisa de mercado realizada pela
empresa contratada (HSR – Officina Sophia Pesquisa de Mercado Ltda). Sendo
assim, não é possível o reconhecimento do direito de crédito, por se tratar de serviço
anterior àquele fornecido pela impugnante, com função apenas gerencial em sua
atividade, pelo que voto pela manutenção da glosa.
Fl. 13488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
48
Neste item, a impugnante também contesta a glosa relativa ao item 3.2.1.20 do TVF
– Remessa ao Exterior, alegando que tal despesa foi destinada ao aperfeiçoamento
das atividades por ela prestadas, conforme relatado no curso do procedimento
fiscal.
A autoridade fiscal informa que na invoice correspondente consta como produto
adquirido: “Minitab 18 Multiple User Eletronic – Users”, concluindo tratar-se de
programa de computador voltado para fins estatísticos e de gerenciamento, não
gerando direito a crédito.
Conforme informado pela própria autuada, trata-se de licença de software que
permite prever resultados dos produtos e otimizar processo, visando aumentar as
receitas e reduzir custos, por meio da realização de testes. Sendo assim, não é
possível o reconhecimento do direito de crédito, por se tratar de produto não
utilizado no serviço prestado pela impugnante, com função apenas gerencial e
estatística em sua atividade, pelo que voto pela manutenção da glosa.
A impugnante também contesta neste item a glosa relativa ao item 3.2.1.21 do TVF
– Serviço de Web (UOL Diveo Tecnologia Ltda), alegando que se trata de serviço de
hospedagem para site fornecido ao cliente – “serviços de circuito e rede
especializados, para hospedagem de website Cielo na internet, onde demonstramos
aos clientes de sua agenda financeira, extrato, faturamento entre outros serviços”.
Destaca que a relação com seus clientes se dá de forma remota, efetuando o envio
de informações por meio do referido site, citando como exemplo a disponibilização
de informe de rendimentos.
A autoridade fiscal informa que na respectiva fatura consta: “Hospedagem de
Website na Internet”, o que não daria direito a crédito.
Consultando o site em questão, vê-se que nele constam informações sobre os
produtos postos à disposição do público e suas respectivas características e
vantagens, sendo também possível, por meio dele, a contratação do serviço
prestado pela impugnante, assim como ter acesso à conta, no caso daqueles que já
são clientes, o que permite o acesso às informações específicas de cada
estabelecimento credenciado, como as informações relacionadas na impugnação.
Assim, vê-se que não se trata aqui de serviço de atendimento ao cliente, para fins de
manutenção de equipamento e continuidade das transações financeiras eletrônicas
realizadas pela impugnante, ao contrário daqueles diversos analisados acima nos
quais restou demonstrada tal função, mas sim de ferramenta de venda e
contratação e de acesso às informações pessoais da conta de cada cliente,
constando no site, inclusive, os canais de contato com a central de relacionamento e
o suporte técnico da empresa. Em consequência, voto pela manutenção da glosa.”
Fl. 13489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
49
A Recorrente reitera suas alegações de impugnação, no entanto, concordo com as
razões de decidir da DRJ, pois entendo corretas suas análises, acolhendo-as como minhas razões
de decidir, nos termos do artigo 114, §12, do Regimento Interno do CARF.

- Legitimidade Dos Créditos Vinculados Às Despesas Com Condomínio e Serviços
de Fornecimento de Energia Elétrica (Itens 3.2.1.18 e 3.2.1.19 do TVF).
Com relação as despesas com condomínio, a Fiscalização glosou as despesas pagas
a título de “aluguel”, mas que na verdade se tratam de despesas relacionados a “uso extra de ar-
condicionado”. De igual forma, o “uso extra de ar-condicionado” foi tomado também como gastos
com “energia elétrica”.
A Recorrente, tal como fez em sua impugnação, discorre que tais despesas estão
atreladas ao contrato de aluguel por ela assinado e não pode ser dissociada dessa rubrica e,
portanto, devem ser consideradas insumos.
O argumento da Recorrente de que seriam despesas indissociáveis do contrato de
aluguel não merece prosperar, pois o crédito tomado não é de aluguel e sim de outros encargos
do condomínio.
Com relação ao ponto da energia elétrica, veja-se o que decidiu a DRJ:
“Quanto às despesas com energia elétrica, vê-se que a previsão legal autoriza o
crédito em relação à energia consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, o
que não é o caso dos autos, uma vez que se trata de energia elétrica consumida pelo
condomínio, conforme especificado na própria convenção trazida pela impugnante,
que demonstra que os valores pagos correspondem a compensação pelo incremento
da energia elétrica consumida pelo condomínio, despesa que integra aquelas
rateadas pelos condôminos. Além disso, não há comprovação de que a despesa em
questão é específica do contribuinte, isto é, se se refere, de fato, somente à energia
elétrica por ele consumida, como dispõe a legislação, ou à parcela a ele
correspondente, em razão do rateio, da energia total consumida pelo condomínio.
Sendo assim, voto pela manutenção das glosas, por ausência de previsão legal.”
Nesse ponto, discordo das razões de decidir da DRJ, pois entendo que os créditos
com energia elétrica estão expressamente previstos no artigo 3°, III, da Lei n.° 10.833/2003 e
artigo 3°, IX, da Lei n.° 10.637/2002, além do artigo 228, da IN RFB n.° 2.121/2022.
Ora se a Recorrente tem sede no referido condomínio e se as despesas cobradas e
pagas estão vinculadas inequivocamente à energia elétrica, como consequência, se trata de
energia elétrica consumida pela Recorrente em seu estabelecimento. Reverto, portanto, as glosas
no que concerne as despesas com energia elétrica.

Fl. 13490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
50
- Impossibilidade De Exigência Da Multa Em Caso De Dúvida – Aplicação do Artigo
112 do CTN.
Sobre a aplicação do artigo 112, do Código Tributário Nacional, para fins de
exclusão de multa da autuação, interessante é a leitura dos Estudos Tributários do II Seminário
CARF, que se encontra publicado no site do CARF (http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/book-estudos-tributarios-do-ii-seminario-carf.pdf).
Confira-se, assim, os trechos abaixo que estão no capítulo das penalidades:
“15. A QUESTÃO DAS PENALIDADES
Questão que surgiu nos últimos anos com especial relevância é a das penalidades
aplicáveis no caso de planejamentos tributários não aceitos pelo Fisco.
(...)
Com efeito, além do seu art. 112 que é suficiente para apontar nessa direção, é
preciso lembrar que o art. 142 estabelece categoricamente caber ao lançamento
apenas “sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.
Este dispositivo reúne duas pretensões titularizadas pelo Fisco: a pretensão
arrecadatória quanto ao tributo e a pretensão punitiva relativa às infrações.
Distintas pretensões submetidas a distintos regimes jurídicos.
Assim, a expressão “sendo caso” significa que “nem sempre é caso” de aplicar
penalidades e podem existir situações em que “não seja o caso” de aplicá-las. Por
isso, ao lançamento cabe apenas “propor a aplicação” o que supõe ato dirigido a
alguém que irá decidir se é, ou não, o caso de aplicar as penalidades.
Esta distinção entre pretensão arrecadatória e pretensão punitiva sujeitas a
distintos regimes no âmbito do CTN é particularmente relevante nos casos em que,
durante o processo administrativo, atinge-se um momento decisório de empate
quanto à procedência ou não da pretensão arrecadatória (é o caso do empate
durante julgamento no âmbito do CARF).
Nestes casos, é precisar superar o impasse de mérito quanto à pretensão
arrecadatória (aqui não será examinado o tema do denominado “voto de
qualidade” ou “voto de Minerva”), mas a existência do empate é, em si mesma, a
materialização de uma dúvida quanto à existência do pressuposto da infração, o
que enseja aplicação do art. 112 do CTN e indica “não ser o caso” de aplicar a
penalidade de ofício.
Note-se que, nesta hipótese, o CARF não estará dispensando a penalidade nem
cancelando-a. Como, por definição legal, o CARF é órgão paritário e julgador, cabe-
lhe decidir (julgando) se há ou não procedência na proposição de aplicação de
penalidade feita no bojo do lançamento. Portanto, ao afastar a proposta de
Fl. 13491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
51
aplicação ele estará apenas negando-lhe procedência no caso concreto, sem nada
dispensar ou cancelar.”
Acho pertinente as ponderações do referido material.
Nesse sentido, vale dizer que está em vigor a Lei n.o 14.689/2023, que alterou o
Decreto n.° 70.235/1972, indicando objetivamente aos Contribuintes a possibilidade de quitar os
débitos de processos administrativos, com benefícios de redução de multa e juros, nos casos em
que a Fazenda Nacional sair vencedora com base no voto de qualidade, podendo ainda utilizar
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL.
A meu ver, em razão do resultado por voto de qualidade, há a dúvida razoável sobre
o tema, e, assim, a própria Lei já define sobre a exclusão das multas e juros dos processos que
tramitam no CARF. Veja-se o texto:
“Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562,
de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
§ 9o-A. Ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para os fins
penais de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na
hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal resolvido favoravelmente à
Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no § 9o deste artigo. (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)”
“Art. 25-A. Na hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal resolvido
definitivamente a favor da Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no § 9o
do art. 25 deste Decreto, e desde que haja a efetiva manifestação do contribuinte
para pagamento no prazo de 90 (noventa) dias, serão excluídos, até a data do
acordo para pagamento, os juros de mora de que trata o art. 13 da Lei no 9.065, de
20 de junho de 1995. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”
Entendo, assim, que não cabe ao CARF, nesse julgamento, afastar eventuais
penalidades nessas circunstâncias, mas certo é que quando intimados do resultado do julgamento,
os Contribuintes poderão verificar se atendem aos requisitos da referida Lei, que definiu os
critérios específicos em caso de “dúvida razoável”.
Julgo improcedente, portanto, as alegações de redução de multas.

4 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer dos Recursos e, no mérito, julgar
improcedente o Recurso de Ofício e julgar parcialmente procedente o Recurso Voluntário para
reverter as seguintes glosas: a) prestadores de serviços de call center (Atento Brasil S/A, AEC
Fl. 13492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
52
Centro de Contatos S/A, Algar Tecnologia e Consultoria S/A, Parla Contact Center Ltda, Quaddra
Contact Center Teleatendimento e Participações Ltda, Sitel do Brasil Ltda, Tivit Terceirização de
Processos, Serviços e Tecnologia S/A e Fedex Brasil Logística e Transporte S/A); b) serviços de
desenvolvimento e manutenção de software (SQL Intelligence e Imasters FFPA Informática Ltda);
c) despesas com aquisição e/ou licença de software e certificado digital (BMCERT Ltda e Fircosoft
Brasil Consultoria e Serviços de Informática Ltda); d) despesas com serviços de suporte (Netsafe
Corp Ltda. e Cybersource Serviços de Pagamento Ltda.); d) Despesas Com Serviços de Logística de
Equipamentos e Periféricos; e e) serviço de fornecimento de energia elétrica pago juntamento
com o condomínio.
Nego provimento ao Recurso Voluntário em relação às seguintes glosas: a)
prestadores de serviço de telemarketing (Neobpo Serviços de Processos de Negócios, Callink
Serviços de Call Center Ltda e Flex Contact Center); b) prestador de serviços administrativos (TSA
Gestão de Qualidade Ltda); c) despesas com serviços de suporte (Interadapt Solutions Ltda, PTLS
Serviços de Tecnologia e Assessoria Técnica Ltda e Sonda do Brasil S.A.); d) Despesas Com Serviços
de Consultoria e de Consultoria em Informática; e e) Serviço de Web (UOL Diveo Tecnologia Ltda).
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.

Com devido respeito e admiração a I. Relatora Conselheira Laura Baptista Borges,
expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento sobre a
reversão da glosa do serviço de fornecimento de energia elétrica pago juntamento com o
condomínio.
Conforme descrito no voto vencido, a I. Relatora discordou das razões de decidir da
DRJ por entender que os créditos com energia elétrica estão expressamente previstos no artigo 3°,
III, da Lei n.° 10.833/2003 e artigo 3°, IX, da Lei n.° 10.637/2002, além do artigo 228, da IN RFB n.°
2.121/2022. Ressaltou ainda que a Recorrente tem sede no condomínio e que as despesas
cobradas e pagas estão vinculadas inequivocamente à energia elétrica, como consequência, se
trata de energia elétrica consumida pela Recorrente em seu estabelecimento, revertendo as
glosas concernentes as despesas com energia elétrica.
Fl. 13493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
53
Entendo que a questão afeta a energia elétrica do presente caso se pauta
exclusivamente sobre a dúvida se a mesma é ou não consumida pela recorrente. Ou seja, sendo
consumida, dá direito a crédito conforme previsão contida nas normas citadas no parágrafo
anterior. Do contrário, deve-se manter a glosa.
Observa-se nos autos que a recorrente juntou à e-fl. 8372 uma conta de luz da
própria Cielo S.A, entretanto há valores constantes dos recibos de “Condomínio Evolution
Corporate” concernentes a “Uso Extra de Ar Condicionado” e que foram glosados pela fiscalização
por não se enquadrarem como energia elétrica consumida.
Neste sentido, não há reparos a serem procedidos na decisão proferida pela decisão
de piso e, portanto, deve-se manter a glosa desses créditos constantes do item “3.2.1.19 – Serviço
de Fornecimento de Energia Elétrica (Uso Extra de Ar-Condicionado)” do Termo de Verificação
Fiscal.
Diante do exposto, voto no sentido de manter a glosa de créditos relativos serviço
de fornecimento de energia elétrica pago juntamento com o condomínio.
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Em que pesem os robustos argumentos da i. relatora, divergi em relação a algumas
glosas conservadas e, por essa razão, declarei intenção de registrar o meu voto.
Os critérios necessários para o cômputo do crédito de PIS e COFINS no regime não
cumulativo já foram bem elencados pela i. relatora, especialmente a demonstração do emprego
do insumo no processo produtivo ou na prestação dos serviços pela contribuinte, seja por meio de
esclarecimentos, laudo técnico, notas fiscais, ou de outros elementos de prova capazes de
certificar a certeza e liquidez do crédito apurado.
Destaca-se inicialmente que a recorrente é uma empresa que presta serviços
financeiros e que atua com captura, transmissão e liquidação financeira de transações com
cartões de crédito e débito1, sujeitando-se a diversas legislações e normas infralegais.
Passo a analisar às rubricas.
- Despesas com Call Center (item 3.2.1.1 do TVF).
Em síntese, a i. relatora reverteu as glosas atinentes as despesas contraídas pela
recorrente junto aos prestadores Atento Brasil S/A, AEC Centro de Contatos S/A, Algar Tecnologia

1 Cielo – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)
Fl. 13494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
54
e Consultoria S/A, Parla Contact Center Ltda, Quaddra Contact Center Teleatendimento e
Participações Ltda, Sitel do Brasil Ltda, Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S/A e
Fedex Brasil Logística e Transporte S/A, porquanto essenciais em suas atividades bem como,
legalmente obrigatórias.
Manteve glosados, no entanto, os créditos apurados pela recorrente sobre as
despesas de telemarketing contratados com os prestadores Neobpo Serviços de Processos de
Negócios, Callink Serviços de Call Center Ltda e Flex Contact Center, sob o fundamento de
ausência de previsão ou imposição legal.
Acontece que as referidas empresas oferecem os serviços de atendimento e
suporte aos clientes, igualmente relevantes para as atividades da recorrente, quiça obrigatórios se
partirmos da ratio decidendi da i. relatora.
Os serviços executados por elas foram de call center backoffice, televendas e
antecipação de recebíveis, e recuperação de valores inadimplidos, serviços que precisam estar à
disposição do consumidor conforme Decreto no 11.034/22 (antigo Decreto no 6.523/2008):
Art. 12. É direito do consumidor acompanhar, nos diversos canais de atendimento
integrados, todas as suas demandas, por meio de registro numérico ou outro tipo
de procedimento eletrônico.
A ANATEL, por exemplo, exige atendimento apropriado ao inadimplente a viabilizar
a recuperação dos valores devidos (Resolução ANATEL no 632/2014), o que demonstra a
importância do serviço sobre recuperação de valores inadimplidos:
Art. 42. Nas ofertas de serviços de telecomunicações, é obrigatório o atendimento
de pessoa natural ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência,
inclusive perante terceiros, mediante Plano de Serviço escolhido pela Prestadora.
Vê-se assim que todas as empresas são contratadas com os mesmos objetivos quais
sejam, de fornecer suporte técnico, central de autorizações, antecipação de vendas, atendimento
e-commerce, autorização de vendas por telefone, canal de ética, ouvidoria, entre outros, fazendo
parte dos grupos call center receptivo ou ativo, atividades necessárias na consecução das
atividades da recorrente, assim ilustradas no Parecer Técnico da Deloitte:
Fl. 13495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
55

À vista disso, reverto integralmente às glosas tratadas no tópico ‘Call Center (item
3.2.1.1 do TVF)’.
- Despesas Com Serviços Administrativos (Itens 3.2.1.1 e 3.2.1.17 do TVF).
Por falta de imposição e/ou previsão legal, os custos arcados pela recorrente
atinentes ao contrato firmado com TSA Gestão de Qualidade Ltda. permaneceram glosados pela
maioria dos membros do Colegiado.
A empresa foi contratada para prestar serviços de monitoria de qualidade remota
da operadora Contact Center da Cielo.
Considerando a essencialidade dos serviços de call center receptivo e ativo, que são
justamente objetos de monitoramento, e que o Decreto no 11.034/2022 que regulamenta a Lei no
8.078/1990, exige eficiência, celeridade e cordialidade nos tratamentos via SAC (parágrafo único
do art. 8o), entendo que os serviços de monitoramento da qualidade dos serviços prestados pela
Fl. 13496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
56
recorrente e suas contratadas/prestadores são, sim, insumos necessários à recorrente de modo a
garantir atendimentos apropriados e com qualidade aos clientes.
Assim, partindo das premissas adotadas pela i. relatora, e dada a imposição legal,
restabeleço o crédito.
- Despesas Com Serviços de Suporte (itens 3.2.1.3 e 3.2.1.8 do TVF).
Restaram conservadas as glosas sobre as despesas incorridas pela recorrente em
relação aos contratos com Interadapt Solutions Ltda., PTLS Serviços de Tecnologia e Assessoria
Técnica Ltda. e Sonda do Brasil S.A.
Entendeu a i. relatora que:
(i)
Apesar de reconhecer que os serviços realizados pela Interadapt Solutions
Ltda., venham otimizar as atividades da recorrente, estes não se mostram
essenciais;
(ii)
Não foi demonstrada a essencialidade e/ou relevância da contratação da
PTLS Serviços de Tecnologia e Assessoria Técnica Ltda.; e,
(iii)
Apesar da juntada de documentação suplementar, não ficou comprovado
que o serviço entregue pela Sonda do Brasil S.A., se enquadra como insumo.
Divirjo. Não se pode olvidar que a recorrente atua com captura, transmissão e
liquidação financeira de transações com cartões de crédito e débito, de modo que suas atividades
demandam serviços especializados, com fins de assegurar bom funcionamento, processamento e
segurança das transações financeiras.
Dos esclarecimentos prestados pela recorrente, e das provas colacionadas, percebe-
se que todas as empresas fornecem serviços de consultoria, aplicação, gerenciamento e
manutenção da rede/software bem como, de movimentação e transporte de equipamentos de T.I
entre edifícios da recorrente, sendo, pois, serviços intrínsecos as atividades da recorrente, e que, a
meu ver, guardam características de insumos (§ 1o do art. 176 da IN RFB no 2.121/2022).
Diante disso, reverto as glosas.
- Despesas Com Serviços de Pesquisa de Mercado, Remessa ao Exterior e WEB
(itens 3.2.1.15, 3.2.1.20 e 3.2.1.21 do TVF).
A i. relatora adotou as razões de decidir da DRJ para manutenção da glosa sobre as
despesas com os serviços sobre pesquisa de mercado, remessa ao exterior e web.
Divergi, em parte, do voto da i. relatora por entender que o Serviço de Web (UOL
Diveo Tecnologia Ltda), é essencial para as atividades da recorrente sendo, portanto, insumo.
Explico.
Como pontuado pela DRJ, e ratificado pela i. relatora, através da WEB a recorrente
oferece ferramenta de venda, suporte técnico e acesso às informações pessoais da conta do
Fl. 13497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
57
cliente. Ora, a tecnologia veio inovar o mercado, permitindo ao contratado oferecer ao seu
usuário (contratante) eficiência, comodidade e presteza nos serviços ofertados. Nessa linha,
aliando tecnologia à demanda do usuário (contratante), cada dia mais os setores privado e público
fazem uso de tecnologias como meio de comunicação com seus usuários na contratação,
pagamento, reclamação, dentre outros serviços.
Tanto é verdade que foi editada a Lei no 14.129/2021 que dispõe sobre princípios,
regras e instrumento para o Governo Digital. Recorda-se, ainda das disposições contidas no
Decreto no 11.034/22, que exigem o fornecimento de diversos canais de atendimento ao usuário
(art. 2o).
Logo, os serviços tomados pela recorrente para manutenção da Web, a meu ver,
são necessários em sua atividade, de acordo com os artigos 176 e 177 da IN RFB no 2.121/2022, e,
por isso, reverto a glosa em relação ao Serviço de Web (UOL Diveo Tecnologia Ltda).
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Uma das questões trazidas em sede de Recurso de Ofício diz respeito a reversão
pela decisão de piso da glosa de crédito extemporâneo procedida pela fiscalização.
Em apertada síntese, a decisão recorrida foi no sentido de que o direito ao
aproveitamento posterior de créditos extemporâneos não decorre da apresentação de DACON
retificador, mas de autorização legal específica. Para tanto, a autoridade fiscal deveria ter
verificado a existência do crédito, a sua não utilização anterior, bem como o prazo decadencial
para aproveitá-lo. Conclui que a origem do crédito restou comprovada, conforme análise
procedida pela autoridade fiscal, e que não houve notícia nos autos da utilização dos créditos em
questão em períodos anteriores ao seu aproveitamento.
Neste Tribunal Administrativo tem havido discussões a respeito dos adequados
procedimentos para fins de aproveitamento dos créditos extemporâneos.
No entendimento deste relator deve-se iniciar a análise normativa sobre o direito
de se aproveitar créditos da COFINS relativos a custos/despesas com insumos utilizados na
produção de bens e/ou na prestação de serviços conforme previsão contida no art. 3o da Lei no
10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a:
Fl. 13498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
58
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação
ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante
ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...).
§ 1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da
alíquota prevista no caput do art.2o desta Lei sobre o valor:
(...);
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...).
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes.
Extrai-se dos excertos acima reproduzidos a previsão do aproveitamento de
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos na produção/fabricação ou na
prestação de serviços adquiridos no mês. Ou seja, na sistemática da não-cumulatividade da
COFINS os valores pagos pelos bens e serviços devem ser creditados no período de apuração em
que forem adquiridos.
Seguindo a interpretação da norma exposta, o referido §4o permite o
aproveitamento dos créditos em meses subsequentes àquele em que foi adquirido e registrado
nos casos em que o valor dos créditos lançados for superior aos débitos apurados. Essa é a regra
geral para fins de aproveitamento de créditos derivados da sistemática da não-cumulatividade.
Destaque-se que os fatos geradores de débitos e créditos da não-cumulatividade
das Contribuições para o PIS e da COFINS devem ser informados no Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais (DACON) para aqueles em que tenham ocorrido até 31/12/2013 e, a
partir de 01/01/2014, na Escrituração Fiscal Digital das Contribuições (EFD-Contribuições),
conforme disposição contida na Instrução Normativa RFB no 1.441/2014.
E o que são créditos extemporâneos?
Para responder a essa pergunta, vejamos o que significa uma “Operação
Extemporânea” conforme disposto no “Perguntas e Respostas sobre EFD Contribuições”:
“Operação extemporânea corresponde a um fato gerador de crédito que está sendo escriturado em
período posterior ao de referência do crédito. A definição ou classificação quanto à
extemporaneidade tem correlação com a data de competência do crédito e não com a data da
aquisição ou da emissão de nota fiscal. Por exemplo: Caso uma empresa que adote o método da
apropriação direta adquira um insumo em janeiro e o produto adquirido só venha configurar o direito
a crédito, pelo método da apropriação direta, em abril, deve ser regularmente informada a aquisição
na escrituração de abril, no Bloco C, com o CST representativo de crédito do período (50 a 56). Agora,
Fl. 13499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
59
se o crédito da aquisição de janeiro é de competência abril, mas a empresa deixou de escriturar em
abril, estaria então configurada a situação de extemporaneidade. Neste caso, veja na pergunta 90)
como escriturar tal crédito.

Ou seja, se um determinado crédito não for escriturado no momento oportuno, na
data da competência do crédito, este será considerado como crédito extemporâneo e deve ser
informado na EFD-Contribuições conforme orientações a seguir:
90) Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES?
O crédito extemporâneo deverá ser informado mediante a retificação da escrituração cujo período se
refere o crédito. As empresas devem observar os seguintes procedimentos:
1. Retificar a EFD-Contribuições do correspondente período de apuração, para constituir os créditos
decorrentes de documentos não considerados na apuração inicial. Os saldos de créditos das EFDs-
Contribuições dos meses posteriores à constituição do crédito devem ser retificados para
evidenciar o novo crédito, nos registros 1100 (PIS/Pasep) e 1500 (Cofins);
2. Retificar a DIPJ/ECF, para ajustar o custo/despesa considerado na apuração do lucro líquido, caso
os documentos fiscais não considerados na apuração de crédito na EFD-Contribuições original
tenham sido computados pelo seu valor bruto;
3. Retificar a DCTF, caso seja apurado valor suplementar de PIS, Cofins, IRPJ e de CSLL a recolher,
decorrente do ajuste referido nos itens acima. Procedimento semelhante deverá ser adotado com
relação aos períodos anteriores à obrigatoriedade da EFD-Contribuições, qual seja, retificação do
DACON, DIPJ e DCTF, quando for o caso. Atentar para o fato que a retificação de DACON pode
também ensejar ainda a retificação da EFD-Contribuições de períodos posteriores.
Destaque-se que o §1o do art. 11 da IN RFB 1.252/2012 estabelecia que a retificação
da EFD-Contribuições somente poderia ser transmitida até o último dia útil do ano-calendário
seguinte ao que se refere a escrituração substituída, contudo, com a nova redação dada pela IN
RFB no 1.387 de 21 de agosto de 2013, a retificação passou a ser possível dentro do prazo de 5
(cinco) anos a contar do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele a que se refere a
escrituração substituída.
Ainda a respeito das questões afetas a apuração e registros dos créditos
extemporâneos, o Guia Prático da EFD Contribuições2 assim esclarece:
Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos
Anteriores – PIS/Pasep
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do crédito se refere a
período anterior ao da escrituração atual, mas que somente agora está sendo registrado. O crédito
extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante a retificação da escrituração
cujo período se refere o crédito. No entanto, se a retificação não for possível, devido ao prazo

2Guia Prático da EFD Contribuições Versão 1.35 Disponível em:http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/5836
Fl. 13500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
60
previsto na Instrução Normativa RFB no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas operações
através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no campo 07 do registro
pai 1100.
ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES QUANTO A NÃO VALIDAÇÃO DE REGISTROS DE CRÉDITOS
EXTEMPORANEOS, A PARTIR DE AGOSTO DE 2013.
1. Os registros para informação extemporânea de créditos (registros 1101, 1102, 1501, 1502) e de
contribuições (1200, 1210,1220 e 1600,1610,1620), passíveis de escrituração para os fatos geradores
ocorridos até 31/07/2013, tanto na versão 2.04a como na nova versão 2.05, tinha a sua justificativa
de escrituração apenas para os casos em que o período de apuração a que dissesse respeito a
operação/documento fiscal, geradora de contribuição ou crédito, ainda não informada em
escrituração já transmitida, não pudesse ser mais objeto de retificação, por ter expirado o prazo de
retificação até então vigente na redação original da IN RFB 1.252/2012 (retificação até o término do
ano calendário seguinte ao que se refere a escrituração original), conforme consta orientação no
próprio Guia Prático da Escrituração, de que estes registros só deveriam ser utilizados, na
impossibilidade de retificar as escriturações referentes às operações ainda não escrituradas.
2. Com o novo disciplinamento referente à retificação da EFD-Contribuições determinado pela IN
RFB no 1.387/2013, permitindo a escrituração e transmissão de arquivo retificador no prazo
decadencial das contribuições, ou seja, em até cinco anos, a contar do período de apuração da
EFD-Contribuições a ser retificada, deixa de ter qualquer fundamento de aplicabilidade e de
validade os referidos registros, uma vez que todas as normas editadas pela Receita Federal quanto
às obrigações acessórias, inclusive as do Sped, estabelece o instituto da retificação, para o
contribuinte acrescentar, informar, registrar, sanear, qualquer fato que deveria ser incluído na
declaração/escrituração original, conforme prazo e condições de retificação definidos para cada
obrigação acessória.
3. No tocante à EFD-Contribuições, o prazo em vigor para retificação é agora de cinco anos, de forma
que eventual documento ou operação que não tenha sido devidamente escriturado em qualquer
escrituração dos anos de 2011, 2012 ou 2013, podem agora ser regularizados, mediante a retificação
da escrituração original correspondente, nos Blocos A, C, de F. [grifo nosso]
Portanto, as EFD-Contribuições referentes a fatos geradores anteriores a
31/07/2013 somente poderiam ser retificadas até o último dia útil do ano-calendário seguinte ao
que se refere a escrituração substituída. Ultrapassado esse prazo sem que houvesse o registro do
crédito extemporâneo no período de apuração a ele correspondente, e o direito ao referido
crédito ainda não houvesse decaído, não seria mais possível proceder a retificação das EFD-
Contribuições. Para esse período, por restrições operacionais, deve-se informar o crédito
extemporâneo no Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações
de Períodos Anteriores – PIS/Pasep.
Logo, verifica-se da análise conjunta das normas acima expostas que, regra geral, os
créditos não registrados em seu período de competência na época própria, deve-se proceder a
retificação da EFD-Contribuições inserindo o crédito de forma extemporânea no seu respectivo
período de apuração. Não sendo mais possível proceder a retificação da escrituração nos casos
expostos acima, informar o crédito extemporâneo no momento da identificação da existência do
Fl. 13501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
61
respectivo direito não informado no período de apuração correto no “Registro 1101: Apuração de
Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores – PIS/Pasep”.
Este é, portanto, o ponto central da divergência deste relator em relação ao
posicionamento adotado pela decisão recorrida e referendado pela I. Relatora no voto vencedor.
Destaque-se ainda que, apesar do necessário registro do crédito extemporâneo no
período de apuração ao qual ele se refere, para que o mesmo venha a ser reconhecido e aceito
como crédito da não cumulatividade, indispensável a comprovação de que o contribuinte não
utilizou tais créditos em períodos anteriores a tal registro, que de fato se trate de custos/despesas
que foram efetivamente empregados como insumos do processo produtivo ou da prestação de
serviços, bem como venham a ser escriturados dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
Relevante ainda deixar registrado nesta Declaração de Voto que, conforme
destacado no início da redação, a jurisprudência deste Conselho possui duas correntes divergentes
sobre a necessidade de retificação das declarações para fins de aproveitamento do crédito
extemporâneo. Uma das correntes entende ser indispensável a retificação de DACON/EFD-
Contribuições e DCTF para o aproveitamento de créditos extemporâneos conforme decisões
contidas nos acórdãos nos 9303-010.080, 9303-013.263 e 9303-014.842, tendo em vista que
somente por intermédio destas retificações é que haverá um controle dos créditos por parte da
administração tributária. Já a outra parte da jurisprudência está em posição oposta e entende pela
desnecessidade da retificação dos demonstrativos para que os créditos de períodos anteriores
sejam aproveitados conforme decisões contidas nos acórdãos nos 9303-012.977, 9303-006.248 e
9303- 009.893. Entretanto, mesmo para a jurisprudência que dispensa a retificação das
declarações, o reconhecimento do crédito extemporâneo necessariamente deve vir acompanhado
de comprovação da não utilização do crédito em períodos anteriores bem como que seja afeto a
custos/despesas que foram efetivamente empregados como insumos do processo produtivo ou da
prestação de serviços.
Concluindo, este relator entende que o crédito extemporâneo deve ser informado e
registrado no período de apuração e competência do crédito de modo a verificar se haverá saldo
credor a ser transportado para os períodos subsequentes ou se ocorreu pagamento indevido ou a
maior das contribuições naquele período de apuração passível de restituição. Reforçando-se ainda
que, para aproveitamento destes mesmos créditos, necessário ainda haver a comprovação da sua
não utilização em períodos posteriores bem como que seja afeto a custos/despesas que foram
efetivamente empregados como insumos do processo produtivo ou da prestação de serviços.
Diante do exposto, voto no sentido de manter a glosa da base de cálculo dos
créditos extemporâneos referentes às notas fiscais da empresa TEMPO SERVIÇOS LTDA emitidas
no ano de 2013 e informados/registrados em dezembro de 2017.
É como voto.
Fl. 13502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.881 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720870/2021-99
62
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva

Fl. 13503
DF CARF MF
Original